Tribunal: CARF
Processo: 15444.720086/2021-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 04/11/2016 a 24/04/2019
IMPORTAÇÃO PELA FILIAL. LANÇAMENTO NA MATRIZ. AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA.
Sendo a matriz e a filial uma única pessoa jurídica para fins de responsabilidade frente a um crédito público exigido, inclusive o tributário, não há qualquer ilegitimidade no lançamento realizado em desfavor da matriz relativo a infrações apuradas em operações de importação realizadas pela filial.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 04/11/2016 a 24/04/2019
ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A autoridade julgadora não está obrigada a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, bastando que enfrente aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de Auto de Infração fundamentado com as razões de fato e de direito que ensejaram o lançamento do crédito, especialmente quando não identificado qualquer cerceamento ao direito de defesa da parte autuada.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. ART. 18 DO DECRETO N. 70.235/72.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, a autoridade julgadora poderá, de forma fundamentada, indeferir o pedido de realização de diligência e perícia sempre que entendê-la desnecessária para o julgamento do processo.

Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 04/11/2016 a 24/04/2019
CESSÃO DE NOME PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR DE TERCEIROS. ACOBERTAMENTO DOS REAIS BENEFICIÁRIOS. PENALIDADE.
A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários, fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da aplicação da pena de perdimento das mercadorias ou da multa equivalente ao valor aduaneiro, caso os bens não sejam localizados ou tenham sido consumidos ou revendidos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720086/2021-81
ACÓRDÃO
3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOLDEN BR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 04/11/2016 a 24/04/2019
IMPORTAÇÃO PELA FILIAL. LANÇAMENTO NA MATRIZ. AUTONOMIA DOS
ESTABELECIMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA.
Sendo a matriz e a filial uma única pessoa jurídica para fins de
responsabilidade frente a um crédito público exigido, inclusive o tributário,
não há qualquer ilegitimidade no lançamento realizado em desfavor da
matriz relativo a infrações apuradas em operações de importação
realizadas pela filial.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 04/11/2016 a 24/04/2019
ALEGAÇÕES DAS PARTES. NÃO APRECIAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A autoridade julgadora não está obrigada a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, bastando que enfrente aquelas capazes de infirmar
a conclusão adotada
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade de Auto de Infração fundamentado com
as razões de fato e de direito que ensejaram o lançamento do crédito,
especialmente quando não identificado qualquer cerceamento ao direito
de defesa da parte autuada.
PEDIDO DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO.
ART. 18 DO DECRETO N. 70.235/72.
Nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, a autoridade
julgadora poderá, de forma fundamentada, indeferir o pedido de
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
2
realização de diligência e perícia sempre que entendê-la desnecessária
para o julgamento do processo.
Assunto: Regimes Aduaneiros
Período de apuração: 04/11/2016 a 24/04/2019
CESSÃO DE NOME PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO
EXTERIOR DE TERCEIROS. ACOBERTAMENTO DOS REAIS BENEFICIÁRIOS.
PENALIDADE.
A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante documentos
próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros
com vistas ao acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários,
fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do valor da operação
acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem
prejuízo da aplicação da pena de perdimento das mercadorias ou da multa
equivalente ao valor aduaneiro, caso os bens não sejam localizados ou
tenham sido consumidos ou revendidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade do Auto de Infração e do Acórdão recorrido, suscitadas pela Recorrente,
por indeferir os pedidos para produção de provas e para conversão do julgamento em diligência
para a elaboração de perícia contábil e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para afastar a multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, em relação às
importações feitas da AGRISTO NV a partir do mês de março de 2019, nos limites dos volumes
expressos, por mês, na tabela de e-fl. 2096. A conselheira Cynthia Elena de Campos acompanhou
pelas conclusões.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José de Assis Ferraz Neto,
Adriano Monte Pessoa (substituto integral), Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente). Ausentes a Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, a
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, substituída pelo Conselheiro Adriano Monte Pessoa, e o
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves.

Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
3
RELATÓRIO
O presente processo trata, na origem, de Auto de Infração para lavratura da multa
de 10% do valor da operação por cessão de nome para a realização de operações de comércio
exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários,
prevista no art. 33 da Lei n.o 11.488, de 2007.
Por bem descrever os fatos iniciais, reproduzo o relatório do Acórdão de
Impugnação 103-009.821 – 7a Turma/DRJ03, extraído das e-fls. 1740 a 1763, que assim relatou o
caso:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário relativo a multa por cessão do nome para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas ao acobertamento dos reais
beneficiários, prevista no artigo 33 da Lei no 11.488/2007, totalizando um crédito
tributário no valor de R$ 5.529.092,75.
No RELATÓRIO FISCAL, às fl. 1.352-1.422, consta:
“[...]
1-INTRODUÇÃO
O presente relatório tem por finalidade demonstrar que, em procedimento
de fiscalização no contribuinte GOLDEN BR IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA., CNPJ: 13.597.129/0001-70, doravante denominado simplesmente
GOLDEN BR, foram apurados fatos que indicaram que o mesmo efetuou
operações de comércio exterior em nome próprio, sendo ocultados, ao Fisco
Federal, os reais interessados pelas mesmas, caracterizando-se a
interposição fraudulenta de pessoas.
Desta forma, foi lavrado Auto de Infração para aplicação de multa de 10%
do valor da operação, não podendo ser inferior a R$5.000,00, por cessão de
nome para a realização de negócios de comércio exterior, com
acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários, conforme consta
do art. 33 da Lei n.o 11.488/2007.
2- DA ORIGEM DA AÇÃO FISCAL
Pesquisas internas indicaram que, embora a fiscalizada tenha promovido
importações de mercadorias em nome próprio, efetivamente registrando as
declarações de importação e dando uma aparência de legalidade às
operações, na realidade, estas transações eram feitas sem observar os
requisitos e condições legais para o exercício regular desse tipo de
operação, ocultando do Fisco os verdadeiros beneficiários, em especial as
empresas:
HAVITA
IMPORTAÇÃO
E
EXPORTAÇÃO
LTDA.,
CNPJ
11.861.307/0001-01 (e filiais), BROKERS ALIMENTOS LTDA., CNPJ
22.250.503/0001-58 e DUBAI 10 EMPRESA DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
4
11.276.823/0001-60, que, conforme se verá adiante, compõem Grupo
Econômico e elaboram “operações comerciais” entre si.
Foram selecionadas 157 (cento e cinquenta e sete) DIs com indícios de
ocultação, cujas mercadorias foram revendidas/repassadas diretamente a
sete empresas. Emitiu-se, desta forma, o MPF no 0719500-2020-00016-3,
que compreende o período de agosto/2016 a abril/2019 e visa à aplicação
de operação de Combate à fraude, Interposição Fraudulenta e Ocultação do
Sujeito Passivo, conforme Portaria RFB/Suari no 2.906/2009, art. 4o, inciso I.
[...]
4- DO PROCEDIMENTO FISCAL
4.1- DAS INTIMAÇÕES À FISCALIZADA
Em 06/05/2020 foi lavrado o Termo de Início de Ação Fiscal e Intimação
148/2020, cuja ciência eletrônica (DTE) se deu, por decurso de prazo, em
21/05/2020 (ANEXO A).
[...]
O prazo para atendimento a esta Intimação expirou em 10/06/2020, sem
que houvesse pedido de prorrogação do mesmo ou qualquer outra
manifestação por parte do contribuinte.
[...]
Neste procedimento de fiscalização foram lavrados três Termos de
Intimação, cujas ciências eletrônicas se deram, por decurso de prazo,
demonstrando desinteresse do contribuinte em relação ao procedimento
instaurado.
As informações e esclarecimentos mais relevantes não foram prestados pela
fiscalizada, que, até o presente momento, não aduziu nenhum elemento
que pudesse comprovar sua capacidade operacional e financeira para
realizar as operações de comércio exterior auditadas, bem como a condição
de real adquirente das mercadorias importadas, o que vem sendo solicitado
desde maio/2020.
Note-se que, mesmo com a suspensão dos prazos instituída no âmbito da
Receita Federal pela Portaria RFB no 543/2020 e alterações subsequentes,
devido à Pandemia do COVID-19, o que foi encerrado em 31.08.2020, a
interessada poderia apresentar, ainda que parte da documentação e
esclarecimentos solicitados, buscando demonstrar a regularidade de suas
operações, que é o procedimento esperado de uma empresa idônea que
quer provar que atua dentro da Legislação e das Normas que regem a
atividade de comércio exterior. Cabe deixar bem claro que o estado de
emergência decretado em razão da pandemia decorrente da COVID-19
poderá ser alegado como óbice para o atendimento das intimações, mas
todos os questionamentos e documentos solicitados poderiam ser obtidos e
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
5
apresentados por meios digitais, tendo sido aberto, para tal fim, um dossiê
de atendimento no sistema E-Processo.
[...]
5- DA ANÁLISE FISCAL
5.1- DA EMPRESA FISCALIZADA E SEUS SÓCIOS
A empresa GOLDEN BR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., CNPJ
13.597.129/0001-70, foi constituída em 25/04/2011, com capital social de
R$ 400.000,00. Apresenta situação cadastral ativa, com atividade principal
no CNAE: 4639-7-01 “comércio atacadista de produtos alimentícios em
geral” e quadro societário formado pelas pessoas físicas discriminadas
abaixo:
[...]
Em consulta ao Extrato do IRPF da sócia Lidiane Mendonça Monteiro
Catramby, a mesma declara como sua ocupação principal “GERENTE OU
SUPERVISOR DE EMPRESA INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRESTADORA DE
SERVIÇOS” e os rendimentos tributáveis declarados são visualizados no
quadro abaixo:

Observa-se que a fonte pagadora declarada no Ano-Calendário 2016 foi
HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ 11.861.307/0001-01,
empresa da qual foi sócia-administradora entre jul/2015 e abr/2017, com
1% de participação na sociedade.
[...]
Em consulta ao Extrato do IRPF do sócio Gustavo Barthel Catrambry, o
mesmo declara como sua ocupação principal “DIRIGENTE, PRESIDENTE E
DIRETOR DE EMPRESA INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRESTADORA DE
SERVIÇOS” e os rendimentos tributáveis declarados são visualizados no
quadro abaixo:

Observa-se que a fonte pagadora declarada a partir do Ano-Calendário
2018 foi GT REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA., CNPJ 29.300.590/0001-
50, empresa da qual é sócio-administrador desde dez/2017, com 90% de
participação na sociedade.
[...]
Os rendimentos declarados dos sócios não são compatíveis com o porte das
operações da empresa fiscalizada, como se verá a seguir. Tal cenário, em
Fl. 2110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
6
conjunto com outros dados, aponta para a presença de recursos de terceiros
nas transações.
5.2- DO VOLUME OPERADO NO COMÉRCIO EXTERIOR ENTRE 2016 - 2019
GOLDEN BR obteve habilitação para operar no comércio exterior em 2013,
na modalidade PJ – submodalidade ilimitada, nos termos do art. 2o, inciso I,
“b”, da IN RFB no 1.288/2012, então vigente e sua 1a importação direta se
deu em 09/08/2013.
Em consulta ao sistema DW Aduaneiro, obteve-se o volume de importações
do tipo consumo, realizadas pela fiscalizada entre 2016 e 2019 (ANEXO H),
que foi da ordem de 169 milhões de reais em valores CIF, conforme quadro-
resumo abaixo:

Não se consegue vislumbrar como esta sociedade conseguiu operar em tais
volumes, por conta própria, com um capital social de R$ 400.000,00.
Observa-se que, no período de um ano, de 2017 para 2018, seu volume de
importações aumentou 47%, passando de 29,3 milhões para 55,7 milhões
de reais e, em 2019 aumentaram 31%, passando de 55,7 milhões para
quase 81 milhões de reais.
Tal disparidade apontou fortemente para a probabilidade de a sociedade
não operar por conta própria, como declarado ao Fisco.
Indício corroborado pelos números verificados na movimentação financeira
da empresa, que tem cifras também altíssimas, inclusive, em comparação
aos volumes operados no comércio exterior. Em 2017, por exemplo, as
importações foram da ordem dos 29 milhões e a movimentação financeira
total das contas-correntes chegou a quase 78 milhões de reais. Em 2018,
com importações na cifra dos 55,7 milhões, a movimentação financeira foi
superior a 205 milhões de reais.
[...]
5.3- DA DILIGÊNCIA REALIZADA NA FILIAL EM ITAJAÍ/SC
Em Termo de Constatação relacionado ao TDPF-D no 0917900-2021-00044-
8, lavrado em 02/02/2021, por Auditores-Fiscais da ALF Curitiba, revelou-se,
em procedimento de diligência ao endereço da filial em nome da qual são
registradas as importações, que não havia a presença de funcionários no
local (ANEXO K1), trechos transcritos abaixo:
Fl. 2111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
7
[...]
Em depoimento tomado no curso do procedimento de diligência, de
funcionária que trabalha há dez anos em outra sala no mesmo edifício e
corroborado pela proprietária de todas as salas comerciais, foi informado
que um Sr. Fábio comparecia diariamente à sala 12, mas, que a partir da
pandemia do Covid-19 (março/2020), nem ele, nem mais ninguém foi visto
neste local e que, desde então, as correspondências são colocadas debaixo
da porta (ANEXO K2).
Ou seja, uma simples sala comercial sem funcionários em nada se coaduna
com o porte de uma empresa que operou um volume da ordem de 170
milhões de reais no comércio exterior. O quadro é típico de empresas que
simulam se estabelecer em um Estado ou Município apenas para usufruir de
algum benefício, normalmente tributário. São empresas constituídas por
interpostas pessoas para fraudar a fiscalização tributária e reduzir o ICMS
devido. As Fazendas Estaduais costumam oferecer tais benefícios para que
empresas se instalem em suas jurisdições com o objetivo de gerar empregos
e riquezas aos seus Estados. Porém, o que se vê, são empresas que apenas
alugam uma sala comercial a fim de simular que estão regularmente
estabelecidas no local.
5.4- DOS EMPREGADOS DA EMPRESA
5.4.1- DA FILIAL CNPJ 13.597.129/0002-51
Com relação ao seu quadro funcional, consulta à GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social (ANEXO J)
revelou que a filial que, supostamente, realizou todas as operações de
importação nos anos de 2016 a 2019 (ANEXOS H e I), em valores CIF da
ordem de 170 milhões de reais, não contava com nenhum funcionário até
março de 2018:
[...]
Há registro de apenas um funcionário e, note-se que, pela remuneração
auferida (R$728,00), o mesmo não deve ocupar um cargo que denote a
suposta atividade comercial de venda de mercadorias importadas, como
vendedor, representante comercial ou um cargo de nível mais especializado,
como supervisor ou gerente.
5.4.2- DA MATRIZ CNPJ 13.597.129/0001-70
Quanto à matriz, em 2016 o extrato GFIP demonstrou existência de 13
trabalhadores, entre eles Gustavo Barthel Catrambry, CPF 072.132.327-89
(sócio de GOLDEN BR), Gilberto Sebastião Monteiro, CPF 534.852.117-53
(ex-sogro de Gustavo) e Maria Eliza Mendonça Monteiro, CPF 547.709.207-
68 (esposa de Gilberto).
Fl. 2112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
8
A empresa foi intimada a esclarecer sobre sua logística de vendas e sobre
sua atividade(que tipo de produtos importa, seu modo de operação e
principais clientes) (Item 4.1 deste relatório, itens 3.9 e 3.11 dos Termos de
Intimação) e permaneceu silente quanto ao demandado.
Em 2017, ano em que a empresa operou importações da ordem de 30
milhões de reais, também havia 13 trabalhadores, sendo que Gustavo não
se encontrava mais na lista, observando-se a entrada de Lidiane Mendonça
Monteiro Catramby, CPF 086.329.207-07 (sócia de GOLDEN BR a partir de
jun/2017, ex-esposa de Gustavo e filha de Gilberto e Maria Eliza).
Em 2018 e até abril de 2019, período em que a empresa operou mais de 90
milhões em importações, o número de trabalhadores foi reduzido para 12.
O que se observa é uma mão de obra reduzida para o volume operado pela
empresa. E, pela remuneração auferida (ver extratos GFIP – ANEXO J), não
há compatibilidade com cargo que denote a suposta atividade comercial de
venda de mercadorias importadas, como vendedores, representantes
comerciais ou outros de nível mais especializado, como supervisores ou
gerentes. Ou seja, o quadro funcional não reflete a realidade de uma
empresa que operou 170 milhões de reais no comércio exterior.
5.5- DO REGULAR FUNCIONAMENTO DA EMPRESA
Ao ser intimado a apresentar documentação referente à constituição e
regular funcionamento da empresa, o contribuinte se limitou a apresentar
contratos sociais e alterações, identidade dos sócios e do administrador,
contrato de serviço de armazenagem com VILOG ARMAZENS GERAIS
FRIGORÍFICOS LTDA., CNPJ 20.938.268/0001-86, doravante denominada
VILOG e contrato de locação firmado com FRIOPART ARMAZENS
FRIGORÍFICOS LTDA., empresa com sede em Jandira/SP, CNPJ
14.605.065/0001-75, de duas salas comerciais localizadas nos municípios de
Simões Filho/BA e Colombo/PR (ANEXO C).
Chama atenção o fato de VILOG estar localizada no mesmo endereço
informado pela fiscalizada como sendo o seu próprio.
[...]
GOLDEN BR não foi capaz de comprovar o regular funcionamento da
empresa no endereço informado nos cadastros da RFB. Não foram
apresentadas contas de consumo, alvará de licença, documento de
arrecadação de IPTU, conforme solicitado nos itens 1.3, 1.4 e 1.7 dos
Termos de Intimação expedidos.
[...]
Apesar de se tratar de solicitações muito básicas, das quais se espera pronto
atendimento, o contribuinte não atendeu ao demandado, enviando boletos
de pagamento de despesas à empresa GL Events.
Fl. 2113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
9
[...]
Ora, se não há contas recentes de despesas como luz e telefone, alvará de
licença e documento de arrecadação de IPTU referentes ao imóvel onde está
estabelecida, se foi apresentado contrato de serviço de armazenagem com
a empresa VILOG, se “na sede da matriz é o local onde as mercadorias são
armazenadas” e se a cobrança do IPTU em questão é direcionada à
empresa VILOG, conclui-se que GOLDEN BR não está regularmente
estabelecida no endereço informado como sendo de sua matriz (Av. Rio de
Janeiro, 1782 - quadra 09 lote 10 – Distrito Industrial – Queimados/RJ), mas
sim a empresa VILOG ARMAZENS GERAIS FRIGORÍFICOS LTDA., CNPJ
20.938.268/0001-86, que lá tem seu funcionamento. O armazém funciona
como centro logístico do Grupo Econômico.
Foi apresentado um contrato de cessão de área firmado com GL EVENTS
CENTRO DE CONVENÇÕES LTDA., CNPJ 05.495.076/0001-59, doravante GL
EVENTS, correspondente ao endereço da filial 04 de GOLDEN BR, conforme
12a alteração do seu contrato social (ANEXO L). Trata-se de uma área de
apenas 16m2, pela qual se paga R$ 610,27 por mês! Não faz sentido uma
empresa com operações de importação na casa dos milhões/ano
economizar tanto em seu escritório de apoio administrativo.
[...]
5.5.1- DA DILIGÊNCIA REALIZADA EM VILOG
Diante dos fatos narrados acima, procedeu-se a abertura do TDPF-D no
0719500-2021-00030-2 em VILOG ARMAZENS GERAIS FRIGORÍFICOS LTDA.,
CNPJ 20.938.268/0001-86, para apuração das seguintes informações:
[...]
7) Esclarecer, detalhadamente, os serviços prestados à empresa
GOLDEN BR acima identificada;
8) Apresentar as Notas Fiscais de serviço emitidas pelos serviços
prestados à empresa GOLDEN BR , no período de agosto de 2016 a
abril de 2019;
9) Fazer prova do efetivo recebimento por esses serviços prestados,
apresentando comprovante de pagamento por meio do qual seja
possível identificar a conta de origem e a pessoa (física ou jurídica)
que arcou com os custos, e a conta de destino com a identificação
do beneficiário.
Somente após reintimada, a diligenciada apresentou contas de luz e carnês
de IPTU em seu nome, referentes ao endereço onde está estabelecida,
contrato de prestação de serviços firmado com GOLDEN BR e notas fiscais
de serviço eletrônicas emitidas pelos serviços prestados à mesma. Alegando
ter encerrado conta bancária correspondente, solicitou prazo de 120 dias
Fl. 2114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
10
para atendimento ao item 9 do termo de reintimação (ANEXO G1), ou seja,
não foi possível identificar a conta de origem e a pessoa (física ou jurídica)
que arcou com os custos desses serviços, e a conta de destino com a
identificação do beneficiário.
[...]
5.7- DAS EMPRESAS RELACIONADAS E DAS RELAÇÕES INTERSÓCIOS
Pesquisas realizadas nos sistemas da RFB revelaram que os maiores valores
de NFe de Venda emitidas pela fiscalizada se destinaram aos seguintes
estabelecimentos:

[...]
5.7.1- HAVITA
HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ 11.861.307/0001-01
(matriz), doravante denominada apenas HAVITA, é uma empresa que atua
no mesmo ramo de GOLDEN BR e adquiriu 97,10% das mercadorias
importadas por GOLDEN BR. Foi constituída em 04/2010, com capital social
de R$ 2.000.000,00 e quadro societário formado pelas pessoas físicas
identificadas abaixo:
Fl. 2115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
11

Thiago Mendonça Monteiro é irmão de Lidiane Mendonça Monteiro (ex-
sócia de HAVITA e atual sócia de GOLDEN BR) e filho de Gilberto Sebastião
Monteiro e Maria Eliza Mendonça Monteiro, já citados.
Rogério Girardi Medeiros da Silva é sócio-administrador de HAVITA e foi
sócio-administrador de GOLDEN BR em 2011.
Ivan Marques Correia é administrador de GOLDEN BR e faz parte da
administração de HAVITA, uma vez que, em consulta ao CNPJ da mesma, é
seu nome que aparece como contato de correio eletrônico da empresa.
[...]
Observa-se que o endereço cadastrado é o mesmo de GOLDEN BR e de
VILOG.
Ao que tudo indica, GOLDEN BR e HAVITA são, de fato, uma empresa só. Em
consulta ao histórico das alterações cadastrais, observa-se que GOLDEN BR
e HAVITA compartilharam não apenas o mesmo endereço na Av. Rio de
Janeiro – Queimados/RJ, como também o endereço na Av. das Américas –
Barra da Tijuca/RJ:
[...]
Em sede de procedimento especial realizado em Itajaí/SC, constatou-se que
mercadorias importadas em nome de GOLDEN BR continham marcas de
titularidade de HAVITA, que, somado aos dados coincidentes quanto à
localização e quadro societário dessas empresas, levantou suspeita de
ocultação de terceiros.
[...]
Em consulta ao DW Aduaneiro, obteve-se o volume de importações
realizadas por HAVITA entre 2016 e 2019, que foi da ordem de 205 milhões
de reais em valores CIF, conforme quadro-resumo abaixo:
Fl. 2116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
12

Ou seja, somente essas 2 empresas do grupo movimentaram, entre 2016 e
2019, quase 375 milhões de reais.
Curioso que se observa na conta “Bancos c/m” no Balancete de 2019 de
GOLDEN BR contas-correntes em nome de HAVITA (ANEXO R):
[...]
5.7.2- BROKERS
BROKERS ALIMENTOS LTDA., CNPJ 22.250.503/0001-58, doravante
denominada apenas BROKERS, é uma empresa com CNPJ baixado,
constituída em fev/2015, com sede em Curitiba/PR com atuação na área de
comércio atacadista de mercadorias em geral e quadro societário formado
pelas pessoas físicas identificadas abaixo, ambas residentes na cidade do
Rio de Janeiro:

Renan Siderig Araújo de Melo é filho de Sandra Aparecida Siderig de Melo
e chama atenção a grande quantidade de empresas das quais os dois são
ou já foram sócios, em muitas delas sócios em comum. São empresas que
atuam nos mais diversos ramos de atividade (alimentos, empreendimentos
imobiliários, farmácias, consultoria contábil, fornecimento e gestão de
recursos humanos) e, em sua maioria, encontram-se baixadas ou inaptas.
São 20 participações societárias elencadas em nome de Renan e 23 em
nome de Sandra.
[...]
Pesquisa ao site do Google Maps não revelou existência do número 504 na
Rua Visconde de Abaeté (suposto endereço residencial de Renan), enquanto
que o endereço fornecido por Sandra como de sua residência (Rua Teodoro
Fl. 2117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
13
da Silva, 363), em pesquisa ao mesmo site, corresponde a uma loja de
pneus:
[...]
Para ambos não há registro de entrega de Declaração de Imposto de Renda
nos anos-calendário de 2018 a 2020 e há fichas de registro de alertas de
suspeita de interposição. Os fatos explanados levam a crer que se tratam,
na verdade, de interpostas pessoas (“laranjas”).
[...]
Necessário ainda mencionar, que os extratos GFIP da sociedade empresária
BROKERS (desde fev/2015) demonstraram inexistência de trabalhadores
(ANEXO J2).
5.7.3- DUBAI 10
DUBAI 10 EMPRESA DE ALIMENTOS EIRELI, CNPJ 11.276.823/0001-60,
doravante denominada apenas DUBAI 10, é uma empresa com CNPJ
baixado, constituída em out/2009, com atuação na área de comércio
atacadista de produtos alimentícios e quadro societário formado pelas
pessoas físicas identificadas a seguir:

Observa-se que um dos sócios-fundadores foi Gilberto Sebastião Monteiro,
casado com Maria Eliza Mendonça Monteiro (ambos figuram como
trabalhadores nos extratos GFIP de GOLDEN BR) (ANEXO J), pais de
Lidiane Mendonça Monteiro (ex-sócia de HAVITA e atual sócia de GOLDEN
BR) e de Thiago Mendonça Monteiro (sócio de HAVITA).
Está estabelecida na Rua Gov. Leonel de Moura Brizola, em Duque de
Caxias, mesma rua onde está estabelecida a empresa SOMAR 9
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ 08.258.056/0001-52, que
também atua na área de comércio atacadista de alimentos, encontra-se na
situação de inapta e foi constituída em jul/2006, tendo como sócia-
fundadora Maria Eliza Mendonça Monteiro.
[...]
Fl. 2118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
14
Não obstante, ambas as empresas estiveram estabelecidas no mesmo
endereço em 2010 e 2011, na Rua Nabor do Rego, em Ramos/RJ:
[...]
Observa-se no extrato GFIP WEB de SOMAR 9, que Gilberto Sebastião
Monteiro, sua esposa Maria Eliza Mendonça Monteiro e o filho Thiago
Mendonça Monteiro foram informados como trabalhadores da empresa
SOMAR 9.
[...]
DUBAI 10 também compartilhou o mesmo endereço comercial com as
empresas GOLDEN BR e HAVITA (Av. das Américas 3500) e com a empresa
ANGUS BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA., CNPJ
13.398.405/0001-71, que também atua na área de comércio atacadista de
alimentos, à Rua Capitão Félix 110, em Benfica.
[...]
Observa-se que o endereço R Roma 310 em Bonsucesso também já foi
endereço de GOLDEN BR e de ALIMIX LOGÍSTICA DISTRIBUIDORA, CNPJ
15.283.446/0001-48, empresa baixada, que atuou na área de comércio
atacadista de carnes. [...] Assim como descrito para os sócios de BROKERS,
as sócias de ALIMIX (Ana Paula Bezerra de Carvalho e Amanda Oliveira da
Silva) são, ou já foram sócias, de grande quantidade de empresas (cerca de
10 cada uma) que atuam em diferentes ramos de atividade e, em sua
maioria, encontram-se baixadas ou inaptas.
[...]
Os endereços residenciais informados por ambas não aparentam
corresponder a pessoas empresárias, sócias de várias empresas, conforme
pesquisa realizada no site Google Maps.
[...]
O endereço residencial informado por Amanda é o mesmo informado no
cadastro de Ademilson Pereira da Silva, sócio da empresa DUBAI 10,
mencionada no subitem 5.6.3.
[...]
Para Ana Paula e Amanda não há registro de entrega de Declaração de
Imposto de Renda (DIRPF) nos anos-calendário de 2018 a 2020 e há ficha de
registro de alerta de suspeita de interposição.
[...]
Para Ademilson tampouco há registro de entrega de Declaração de Imposto
de Renda (DIRPF) nos anos-calendário de 2018 a 2020. Os fatos explanados
levam a crer que se tratam, na verdade, de “laranjas”.
Fl. 2119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
15
[...]
Nesta mesma rua da empresa ALIMIX está estabelecida PACÍFICOS CENTRAL
DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA, CNPJ 19.453.822/0001-56, empresa baixada,
com atuação na área de comércio atacadista de produtos alimentícios e que
tem como sócia Sandra Aparecida Siderig de Melo, também sócia da
empresa BROKERS, descrita no subitem 5.7.2.
[...]
A empresa ASTROS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CNPJ
25.451.385/0001-34, tem como sócio Gilberto Sebastião Monteiro,
mencionado nos subitens 5.4.2, 5.7.1 e 5.7.3 deste relatório. Apresentou o
mesmo endereço à Rua do Arroz no 90, na Penha Circular, comum às
empresas WINNERS DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS, CNPJ 29.170.730/0001-
12 e HARAGANO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, CNPJ 28.397.059/0001-
84. Todas encontram-se baixadas e atuaram no ramo de comércio
atacadista de produtos alimentícios.
[...]
Gilberto Sebastião Monteiro, também sócio de DUBAI 10, encontra-se com
participação societária em 9 empresas, a maioria em situação de inapta ou
baixada e atuantes no ramo de comércio e distribuição de produtos
alimentícios. Nas empresas SUCCES, PREMIUM e NEW GELTHI, realçadas em
vermelho na relação a seguir, também figura como sócia sua esposa Maria
Eliza Mendonça Monteiro.
[...]
5.8– DOS TELEFONES COMERCIAIS
Consultas ao sistema CNPJ da RFB revelaram que as seguintes empresas
citadas no item 5.7 compartilham os mesmos números de telefones
comerciais (ANEXO M):

A tabela demonstra que várias empresas que compõem o Grupo Econômico
possuem o mesmo número de telefone comercial. Não se trata de dado
irrelevante, pois o mesmo influencia na estrutura logística, administrativa e
de vendas de uma entidade, podendo, às vezes, ser considerado um ativo
intangível e parte da identidade da empresa, enfim, a marca registrada de
uma empresa profissional. Trata-se de um número utilizado pelos clientes
para contato pessoal e imediato, destinado a vendas, esclarecimento de
dúvidas, especialmente as mais complexas, e, por vezes, é mais efetivo que
Fl. 2120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
16
uma eventual troca de e-mails ou mensagens, como através do watsapp,
por exemplo. Além disso, indica a localização da empresa.
Portanto, não é minimamente crível que uma empresa ceda ou compartilhe
com concorrentes seu número de telefone comercial. O que se vislumbra é a
caracterização de que GOLDEN BR e as demais empresas do grupo,
constituem-se em uma única entidade de fato, geridas e administradas em
prol de um objetivo comum, utilizando-se, portanto, de uma estrutura única
destinada ao atendimento comercial por telefone.
[...]
Consulta à web (site destacado a seguir em amarelo) revela o número de
contato 21 3550-0760 como sendo de GOLDEN BR:
[...]
5.9– DA UTILIZAÇÃO DO MESMO IP PELAS EMPRESAS IMPORTADORAS
Pesquisas nos sistemas da RFB revelaram que as empresas GOLDEN BR
IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., CNPJ base 13.597.129, HAVITA
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., CNPJ base 11.861.307 e ASTROS
DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CNPJ base 25.451.385
utilizaram o mesmo endereço de IP (internet protocol no 189.113.132.38)
para emitir Notas Fiscais Eletrônicas:
[...]
5.10– DAS PESQUISAS NO SITE DA JUCERJA
Relatório contendo informações das empresas constituintes do Grupo
Econômico e seus sócios, extraídas do site da Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro, demonstra que estas empresas se encontram, em sua maior
parte, com status de impedimento judicial (ANEXO N).
[...]
5.11– DO GRUPO ECONÔMICO
As pesquisas demonstraram que os quadros societários das empresas
descritas vão se interligando temporalmente, com entrada e saída das
mesmas pessoas físicas, que vão se alternando, aparentando uma atuação
combinada. Diante de todo o exposto, pode-se constatar que estamos
diante de um Grupo Econômico constituído, pelo menos, pelas seguintes
empresas:
Fl. 2121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
17

6- DAS OPERAÇÕES REALIZADAS
Foram selecionadas 157 (cento e cinquenta e sete) Declarações de
Importação com indícios de ocultação, cujas mercadorias foram
revendidas/repassadas diretamente a sete empresas. O período fiscalizado
compreende o intervalo de 08/2016 a 04/2019; os extratos das DIs
encontram-se no ANEXO I e as Notas Fiscais que supostamente amparam as
operações comerciais estão no ANEXO O.
No ANEXO P encontra-se planilha demonstrativa, que permite melhor
visualização das informações, como, por exemplo, o número de todas as DI
autuadas, a data de registro e de desembaraço das mesmas (o
desembaraço é o momento a partir do qual a fiscalizada pôde,
efetivamente, fazer a entrega dos bens, então nacionalizados, aos
encomendantes), a discriminação e quantidades dos itens importados
através de cada uma delas, o número da nota fiscal de venda emitida pela
fiscalizada com a totalidade dos itens importados em cada DI, a chave da
NF eletrônica, a data de emissão dessa nota fiscal (para que possa ser
comparada com a data de desembaraço), o destinatário da nota fiscal
(participante) e o valor aduaneiro da operação (CIF real imp), já que é sobre
este que se calcula a penalidade a se lançar.
Da análise dos dados dessa planilha, DIs e NF, constatou-se que:
1- As datas de desembaraço das importações frequentemente são muito
próximas das datas de emissão das notas fiscais de venda, se
constatando, inclusive, repasse imediato, sem dar entrada em depósito.
2- As mercadorias deram saída, em grandes lotes, em sua grande maioria,
a um participante.
3- Mesmo quando o intervalo temporal entre o desembaraço e a emissão
da NF é um pouco maior, são observados outros indícios de ocultação,
Fl. 2122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
18
como o descrito no item 2 acima, além de relação continuada entre as
partes e relação intersócios (ver item 5.7).
4- Nas notas fiscais de entrada há referência do cliente para o qual a
mercadoria está destinada no campo “informações complementares” e,
no mesmo campo, nas notas fiscais de venda, há informações sobre as
declarações de importação, disponibilizadas pelo importador para o
cliente da nota (indicativos da existência de cliente predeterminado).
5- A baixa margem de lucro praticada pela fiscalizada não é compatível
com as operações de comércio exterior que a mesma declara ao Fisco.
A empresa atua no ramo de comércio de alimentos congelados e importa
grande quantidade de carga, a qual é inteiramente repassada a uma
mesma empresa imediatamente após (ou poucos dias após) o desembaraço
aduaneiro.
Todas as operações de importação foram realizadas em nome da filial em
SC, CNPJ 13.597.129/0002-51. Pesquisas nos sistemas da RFB não revelaram
registros de importação por conta e ordem ou por encomenda por parte de
GOLDEN BR. Em suas Declarações de Importação estas operações ocorrem
em seu nome, tendo a própria empresa como beneficiária das mercadorias.
O total de itens abrangidos em uma única declaração é integralmente
repassado para clientes predeterminados. Tal cenário demonstra que
GOLDEN BR opera sem assumir o risco da importação de mercadorias para
posterior revenda no mercado interno.
A caracterização da ocultação do real adquirente/encomendante se dá
através de diversos elementos, tais como a destinação integral e imediata
das mercadorias importadas; conhecimento prévio ao registro da DI do
destinatário das mercadorias importadas; ausência de identificação deste
no campo próprio da DI; emissão rotineira de NFe de Saída contendo rol de
mercadorias qualitativa e quantitativamente idêntico à relação de
mercadorias recentemente nacionalizada por uma única DI, indicando a
prévia definição do destinatário antes mesmo de sua importação; relação
continuada entre as partes; muitas vezes vínculo societário entre elas;
rotulagem das mercadorias com sinais de identificação do adquirente
(logotipo, marcas etc.); ausência de estrutura operacional da empresa
importadora (depósitos, empregados).
A Aduana Brasileira vem fazendo nos últimos anos o rastreamento, via
sistemas eletrônicos, das operações declaradas como importações diretas,
mas onde há repasse integral e imediato de mercadorias imediatamente
após desembaraço.
Trata-se da conhecida conduta de desembaraçar uma DI, emitir nota fiscal
de entrada em estoque e nota fiscal de saída, tudo no mesmo dia ou em um
intervalo mínimo entre nacionalização e "venda", período no qual seria
Fl. 2123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
19
temporalmente impossível que as mercadorias tivessem entrado em
estoque, sido oferecidas no mercado interno e vendidas. Não haveria tempo
hábil para isto, o que evidencia claramente que a importação foi feita para
um cliente predeterminado, para o qual seguiram as mercadorias
imediatamente após desembaraço.
Exemplos:
DI 1617441653: desembaraçada dia 04/11/2016 às 17:41:20 (ver planilha
extraída do DW aduaneiro – ANEXO Q), GOLDEN BR repassou para HAVITA,
no mesmo dia, às 17:52:38, através da NF no 93, 24.010 kg de filé de
merluza congelado.
[...]
Interessante notar que a NF (no 92) de suposta entrada da mercadoria em
GOLDEN BR foi emitida às 17:15:10, antes de finalizado o desembaraço da
carga! Esta operação demonstra que não ocorreu efetivamente entrada da
mesma no estoque de GOLDEN BR, a entrada foi ficta. A mercadoria seguiu
imediatamente para o destinatário (HAVITA), ficando evidente que este era
previamente conhecido.
[...]
A integralidade da carga e a temporalidade denotam claramente a natureza
de encomenda efetivada anteriormente ao despacho aduaneiro.
Outro dado que chama atenção é a pequena margem de lucro na operação.
Aqui, temos, grosseiramente, sem considerar outras despesas, uma
diferença de cerca de 15 mil reais (210.567, 70 – 195.495,80) entre o valor
de compra e de venda da mercadoria.
[...]
Analisando as demais operações, o quadro geral é sempre o mesmo.
Repasse integral de mercadorias com diminuto intervalo entre desembaraço
e venda. Na planilha demonstrativa (ANEXO P) onde constam todas as
operações ora em auditoria, é possível visualizar essa situação, lembrando
que os documentos que comprovam cada uma dessas operações
encontram-se nos ANEXOS I e O.
Todos os fatos relatados demonstram que o destinatário da NF foi ocultado
por GOLDEN BR, que não o indicou em campo próprio da DI. Ao contrário de
uma operação comum de importação, onde o importador nacionaliza
mercadorias para oferecer no mercado interno, por sua conta e risco, as
operações representadas pelas DI ora autuadas foram feitas para
destinatários predeterminados, os reais beneficiários das mercadorias
importadas.
No que pese ser flagrante essa questão da transferência integral feita logo
após o desembaraço, chama atenção a questão da margem de lucro
Fl. 2124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
20
praticada pela fiscalizada em suas supostas vendas, que mais ainda reforça
que há fraude de ocultação do verdadeiro sujeito passivo das operações.
Através do Receitanetbx e SPED - ECF foram obtidas as Demonstrações de
Resultado do Exercício (DRE) da fiscalizada (ANEXO R), cujos dados foram
resumidos na tabela abaixo:
[...]
O Custo das Mercadorias Vendidas (CMV) é muito elevado em relação à
receita líquida, gerando lucro muito baixo. Em 2017 o CMV correspondeu a
cerca de 77% da receita líquida, gerando lucro líquido de cerca de 3,5% e,
em 2018 o CMV correspondeu a 90% da receita líquida, gerando lucro
líquido de apenas 1%.
Que empresa faturaria milhões e teria de lucro apenas 1 a 1,7 milhões?
Esses números não são compatíveis com a atividade comercial que a
fiscalizada declara ao Fisco, ou seja, seria inviável operar no comércio
exterior, adquirindo mercadorias estrangeiras para comercialização no
mercado interno, por sua conta e risco, com custos com essas ordens de
grandeza em relação às receitas auferidas.
No segmento do comércio internacional a carga tributária é alta, a
operação está sujeita a variações cambiais, além de haver diversos custos
inerentes à atividade, como armazenagem, seguros, frete interno, adicional
de frete (AFRMM/ATAERO), despesas com despachante aduaneiro,
desconsolidação de cargas (BL/AWB), desova, demurrage, etc. Ou seja, as
empresas que atuam com importações próprias e posterior revenda das
mercadorias no mercado interno precisam auferir lucros numa grandeza
que garantam a renovação dos estoques, a manutenção da empresa e a
remuneração aos sócios.
Do ponto de vista do comércio exterior, os dados só tendem a reforçar que a
fiscalizada é apenas uma intermediária nas operações de importação que
participa. Essas margens levariam a sociedade à total inviabilidade
comercial, caso a atuação dela fosse realmente a compra de mercadorias
no exterior para venda no mercado interno.
6.1– DA ANÁLISE DA ORIGEM DOS RECURSOS UTILIZADOS PARA
FECHAMENTO DE CÂMBIO E PAGAMENTO DE TRIBUTOS
A apuração da origem dos recursos utilizados nas operações de comércio
exterior, embasa-se na verificação dos pagamentos dos tributos incidentes
nas mesmas, cobrados no registro das declarações de importação e dos
fechamentos de câmbio, com análise pautada nos extratos das contas
bancárias utilizadas nessas transações e na escrituração contábil realizada
pelo contribuinte.
Fl. 2125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
21
Embora regularmente intimada e reintimada (ANEXOS A a E), a fiscalizada
ignorou o questionado no item 3 dos Termos enviados (reproduzido abaixo)
e não apresentou os elementos solicitados:
[...]
Desta forma, restou prejudicada a análise da origem dos recursos que
perfizeram os saldos necessários à efetivação das remessas aos
fornecedores estrangeiros e ao pagamento dos tributos incidentes nas
operações auditadas.
6.2- DA CIRCULARIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES
Consta, no item 5.7, tabela contendo lista dos maiores compradores de
GOLDEN BR, a partir das Notas Fiscais de saída emitidas por esta empresa
no período fiscalizado.
Como a mesma, quando intimada, não apresentou elementos de
comprovação de como se deram suas negociações com seus clientes, essa
fiscalização partiu para a tentativa de circularização das operações, ou seja,
a busca de documentação comprobatória nos seus clientes.
Foram emitidos TDPF-D (Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal de
Diligência) para HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. (matriz e
filiais), BROKERS ALIMENTOS LTDA. e DUBAI 10 EMPRESA DE ALIMENTOS
LTDA., através dos quais as mesmas foram intimadas a informar como
tomaram conhecimento da oferta de mercadorias adquiridas da fiscalizada
e apresentar os pedidos de compra das mesmas e comprovação de
pagamento pelas notas fiscais emitidas por GOLDEN BR, nos termos abaixo
(Termos de Intimação no ANEXO F):
[...]
Nenhuma das seis empresas diligenciadas respondeu às intimações e
reintimações, fato que aponta para a atuação conjunta entre as partes
envolvidas.
7- DA AUTUAÇÃO
Com base no artigo 33 da Lei no 11.488/2007, aplica-se multa de 10% (dez
por cento) do valor da operação acobertada, na pessoa jurídica que cedeu
seu nome para a realização de operações de comércio exterior de terceiros,
in verbis:
[...]
8- CONCLUSÃO
Diante do que foi apresentado no presente trabalho de fiscalização, restou
evidente que a empresa fiscalizada ocultou os reais beneficiários das
importações autuadas, realizadas em seu nome.
Fl. 2126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
22
Não foram obedecidas as regras das importações por encomenda de
terceiros (disciplinada pelo artigo 11 da Lei 11.281/2006 e regulamentada
pela Instrução Normativa SRF no 634/2006 e sua substitutiva IN, Instrução
Normativa RFB no 1.861/2018) ou por importação por “conta e ordem”
(disciplinada pelo artigo 27 da Lei 10.637/2002 e regulamentada pela
Instrução Normativa SRF no 225/2002 e sua substitutiva IN, Instrução
Normativa RFB no 1.861/2018).
Fica autuada a pessoa jurídica GOLDEN BR IMPORTADORA E
EXPORTADORA LTDA., CNPJ: 13.597.129/0001-70, em conformidade com o
artigo 33 da Lei no 11.488/2007 integrado com os demais dispositivos legais
citados no corpo do presente relatório e no Auto de Infração que o
acompanha, aplicando-se a multa de 10% do valor das operações de
importação representadas pelas Declarações de Importação listadas na
planilha demonstrativa do ANEXO P, lembrando que, segundo o artigo
citado, tal multa não pode ser inferior a R$ 5.000,00 em cada operação.
[...]”
A empresa GOLDEN BR IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. (GOLDEN) foi
cientificada do auto de infração em 14/06/2021, (ciência eletrônica por abertura
de mensagem – fl. 1.438), e apresentou, em 14/07/2021 (fl. 1.446), a impugnação
de fls. 1.449-1.485, na qual, após discorrer sobre os fatos, em resumo, alegou:
PRELIMINARMENTE
-há nulidade do lançamento por ilegitimidade da matriz como sujeito passivo da
autuação fiscal;
-isso ocorre tendo em vista que todas as operações de importação ora autuadas,
registradas nos anos de 2016 a 2019, foram realizadas pelo estabelecimento filial
– CNPJ 13.597.129/0002-51;
-não há dúvidas de que houve erro na identificação do sujeito passivo, sendo nulo
o auto de infração, por não cumprimento dos requisitos legais dispostos no art.
art. 142 do CTN e art. 26 da Lei 9.784/99;
-além disso, há ainda uma barreira de ordem lógica que impede a subsistência da
pena de multa em face da MATRIZ, já que esta nunca deteve qualquer relação
com as cargas importadas, evidenciando verdadeiro erro na identificação do
sujeito passivo;
-não se pode olvidar que a Matriz e Filial têm CNPJs diferentes e, para fins fiscais,
também são tratadas como pessoas autônomas. Desse modo, não se pode impor
à matriz um débito tributário de responsabilidade da filial ou vice-versa;
-há nulidade do lançamento por ausência de conteúdo probatório e violação pela
busca da verdade material;
-ainda que tenha a Autoridade Fiscal elaborado relatório descrevendo as supostas
irregularidades praticadas pela empresa Impugnante, é incapaz de demonstrar
Fl. 2127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
23
eventual adiantamento de recursos para pagamento das operações de
importação e/ou negociação das mercadorias por essas terceiras empresas, além
de tentar vincular a similaridade da empresa Impugnante e a empresa HAVITA; da
empresa Impugnante e outras empresas, sem indicar, contudo, os elementos que
demonstram de forma inequívoca a existência de tal “grupo econômico”;
-a Autoridade Fiscal imputa a ocultação “comprovada”, que demanda a presença
de provas inequívocas da prática ilícita. Assim, não pode o Fisco olvidar-se de
produzir elementos probatórios nesses casos. Desse modo, torna-se
imprescindível a comprovação da ocorrência de fraude ou simulação, sendo esta
também a orientação do CARF (ementas transcritas);
-não houve fraude/dolo/simulação, cuja caracterização é indispensável para a
configuração da cessão do nome; a fiscalização não comprovou a existência
desses elementos;
-a GOLDEN BR não teria qualquer motivo para praticar qualquer ocultação;
-não há que se falar em dano ao Erário, ainda mais quando o autuado sequer
praticou simulação ou supressão de tributos;
-não tendo sido provada a má-fé ou dolo, ou mesmo o dano ao erário, não é
cabível a aplicação da pena máxima no âmbito aduaneiro, de usurpação da
legítima propriedade do bem, ou implicação criminal decorrente do fato
discutido.
MÉRITO
-não houve comprovação da prática de interposição fraudulenta de terceiros e
ocultação do real adquirente;
-a GOLDEN BR comprovou sua capacidade operacional;
-caso se tratasse de uma empresa “que apenas aluga uma sala comercial a fim de
simular que está regularmente estabelecidas no local”, certamente não haveria
sequer um único funcionário registrado na empresa; o que não é verdade, pois a
empresa possui funcionário que sempre esteve presente exercendo suas funções
diariamente; só deixou de comparecer na sede da empresa em vista da pandemia
do Covid-19, sendo que atualmente está executando suas funções em home
office;
-além disso, a empresa conta com a estrutura de serviços de representação
comercial conforme instrumentos contratuais anexos (Doc. 03). Assim,
diferentemente do que faz crer a autoridade fiscal, o Sr. Fábio não laborava
“sozinho” na empresa, mas também contava com representantes comerciais que
realizavam as vendas no mercado nacional e prospectava novos clientes. E, além
disso, a empresa filial conta com a funcionária que auxilia a logística da filial, a Sra.
Aline Beninca Koning;
-é pouco crível a alegação da autoridade fiscal de que 12 (doze) funcionários é
considerado uma “mão de obra reduzida” (Doc. 05); pelo contrário, é mais do que
Fl. 2128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
24
suficiente para a consecução das atividades de uma empresa e inclusive
compatível com uma empresa que operou mais de 90 milhões em importações;
-em relação ao cadastro na RFB, a Matriz está estabelecida na Avenida Rio de
Janeiro, n°. 1782, Distrito Industrial, Parte A, Quadra 09, Lote 10, Queimados/RJ,
CEP 26.373-270; enquanto a Filial está estabelecida na Rua Indaial, n°. 1004, Sala
12, São Judas, Itajaí/SC, CEP 88.302-302;
-no que diz respeito ao endereço da Matriz, a empresa alugou espaço na VILOG;
porém, isso não quer dizer que ambas estão localizadas na mesma sala comercial;
apesar de estarem no mesmo endereço, estão situadas em espaços diversos,
estando a Impugnante na Parte A;
-se a autoridade fiscal tinha dúvidas quanto ao endereço da Matriz poderia e
deveria ter diligenciado neste sentido. Contudo, a fiscalização nunca foi nos locais
que aponta para efetivar diligências e corroborar suas ilações, preferindo, por
comodidade, levantar suspeitas a respeito da sede da Impugnante, sendo notável
o intuito parcial da fiscalização para deflagrar uma situação que não existe;
-não há nenhuma irregularidade no fato das contas de luz e IPTU estarem em
nome do Locador, eis que se trata de uma prestação de serviço de espaço, sendo
que o referido instrumento foi devidamente apresentado à autoridade fiscal;
-ainda falando sobre a capacidade operacional da empresa GOLDEN BR, é
importante salientar que as operações autuadas foram perfectibilizadas pelo
estabelecimento filial, que detém espaço próprio para o armazenamento das
mercadorias que importa;
-portanto, sem qualquer cabimento a atribuição de tais suspeitas de ausência de
capacidade operacional, destituída de qualquer liame fático e jurídico;
-quanto à capacidade financeira, a empresa Impugnante foi regularmente
constituída em 25/04/2011, mediante a integralização do Capital Social na quantia
de R$400.000,00 (Quatrocentos mil reais) pelos sócios e apresenta os
documentos dos sócios (Doc. 06). Sobre esse ponto, é importante destacar que o
capital social pode ser constituído inicialmente com um valor mínimo necessário
para a empresa funcionar pagando custos iniciais;
-a alegação da autoridade fiscal, no sentido de que, ainda que fosse considerado o
capital, seria esse um valor insuficiente para a magnitude das operações de
comércio exterior da sociedade, não merece prosperar, tendo em vista que não
há no arcabouço jurídico brasileiro nenhuma norma vigente ou legislação
específica fixando a IMPORTÂNCIA DO CAPITAL INTEGRALIZADO que deva ter uma
empresa para atuar no Comércio Exterior;
-a capacidade econômica e financeira de uma empresa não está diretamente
relacionada com o seu CAPITAL SOCIAL. O inciso II do art. 80 da MP 2.158-35
exigiu, como condição para as empresas que atuem no Comércio Exterior, a
compatibilidade entre o seu capital social e seu movimento comercial. Todavia,
Fl. 2129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
25
não há regras definindo ‘os limites dentro dos quais exigirá a “NECESSÁRIA
COMPATIBILIDADE” entre os valores transacionados e aqueles que compõe o
capital social da importadora’;
-quer dizer, a Autoridade Fiscal não pode, por medida genérica ou abstrata,
impedir o cidadão de adquirir e dispor livremente de bens, cujo acesso é
garantido pela Lei Maior. A respeito do artigo 170, § único da Constituição, deve
ser indagado sobre a ilicitude da restrição administrativa para o livre exercício da
atividade econômica;
-as normas impeditivas ou restritivas à atividade empresarial da Impugnante, pelo
que consta da legislação vigente, não deve estar vinculada somente à sua
capacidade econômica ou ao valor declarado em seu capital social, razão pela
qual não se justifica este argumento para descaracterizar as operações da
Impugnante;
-ademais, cumpre esclarecer que para as suas atividades a empresa utilizou do
seu patrimônio empresarial, pois Patrimônio ou fundo social é essencialmente
variável, modificando-se todos os dias, segundo a oscilação dos valores correntes
e aplicação dos recursos da sociedade;
-esse fundo é composto da liquidação de títulos dos seus clientes; de
empréstimos bancários e créditos com fabricas no exterior, entre outros. Além
disso, utilizou dos empréstimos bancários de giro rápido (“Hot Money”),
devidamente registrados nos documentos contábeis (Balanço Patrimonial e Livros
Fiscais etc.), já devidamente entregues via SPED;
-outrossim, empresa informa que possui empréstimos de capital de giro junto a
instituições financeiras, os quais deram suporte às atividades da empresa, para
importação e aquisição de produtos no mercado externo. A título de exemplos
são eles: Banco Itaú Unibanco, no valor de R$ 1.020.220,74; Banco Itaú Unibanco,
no valor de R$ 1.020.229,88; Banco Itaú Unibanco, no valor de R$ 100.000,00;
Banco Bradesco, no valor de R$ 500.000,00 (Doc. 07);
-além disso, a Impugnante obteve lucros por meio do benefício fiscal concedido
pelo TTD – Tratamento Tributário Diferenciado de Santa Catarina 409, o qual foi
concedido pela Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de Santa Catarina
(Doc. 08);
-outro ponto levantado pela Autoridade Fiscal foi o de que há “suspeitas da
prática da interposição fraudulenta de terceiros” e de quem seria o real
interessado econômico das operações. Nesse aspecto, são apresentados, ainda
que por amostragem, CONTRATOS DE CÂMBIOS E SWIFT (Doc. 09), que
demonstram a regularidade das operações de importação efetivados pela
empresa GOLDEN BR:
Fl. 2130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
26

-vale esclarecer que essa prova é irrefutável da comprovação da origem dos
recursos, que por sua vez atestam sua capacidade financeira, conforme determina
o art. 45 da IN/SRF 1.863/2018;
-por fim, ainda se registra que a empresa Impugnante possui a comprovação das
negociações junto aos exportadores, demonstrando a existência de relações
comerciais, as quais são instrumentalizados mediante os contratos de venda
internacional (Sales Contract) - Doc. 10;
-inconteste, portanto, a efetiva existência e capacidade operacional da empresa,
compatíveis para a realização do objeto social, possuindo capital de giro e sendo
portadora de numerário para a operacionalização de suas atividades. Portanto, é
claro que as alegações fiscais são presuntivas, já que a Impugnante possui capital
suficiente para custear as importações que promove, restando devidamente
demonstrados a origem, disponibilidade e transferência dos recursos, não sendo
crível desconstituí-los sem comprovação fiscal de que houve qualquer elemento
doloso;
-inexiste a configuração de grupo econômico - confusão societária/administrativa
entre as empresas sugerida pela fiscalização;
-a fiscalização tenta imputar a suposta existência de grupo econômico entre as
empresas citadas, no entanto, não há nos autos comprovação da formação de tal
grupo, apenas suposições, em total menosprezo ao princípio constitucional da
preservação da empresa perante fatos totalmente questionáveis;
-importante destacar que, como resultado das interpretações doutrinárias e
jurisprudencial, editou-se a MP no 881/2019, que instituiu a chamada “Declaração
de Direitos de Liberdade Econômica”, sendo que tal MP alterou a redação de
diversos artigos do Código Civil e outras leis específicas. A MP foi editada com o
objetivo de desburocratizar o exercício da livre-iniciativa e trouxe em seu bojo
questões relativas à desconsideração da personalidade jurídica, alterou a redação
do caput do art. 50 do Código Civil;
-ainda que restasse comprovada a existência do grupo econômico, o que, frise-se,
não é o caso, o novo texto do parágrafo 4o do artigo 50 do Código Civil adverte
que a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que
trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
-assim, ao contrário do entendimento proferido no relatório fiscal, não há que se
falar nas empresas listadas como pertencentes ao suposto grupo econômico, já
que não restou comprovada pelo Fisco Federal a estrutura que teria sido formada
com o objetivo de fraudar o Fisco, conforme decisão judicial (ementa transcrita);
Fl. 2131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
27
-em nenhum momento a autoridade fiscal comprova a existência de grupo
econômico, uma vez que ausente o corpo diretivo único e a confusão patrimonial
entre a autuada e as diversas pessoas e empresas arroladas pelo agente fiscal;
-para a configuração do grupo econômico, seria requisito essencial a ausência de
autonomia das empresas, conforme entendimento do CARF (ementa transcrita);
-o único fato demonstrado é que determinadas pessoas já fizeram parte do
quadro societário da autuada ou que são, em alguns casos, parte da mesma
família, assim como que determinadas empresas já se utilizaram do mesmo
endereço, fatos estes que não levam à existência de grupo econômico;
-inexiste grupo econômico entre as empresas HAVITA, BROKERS e DUBAI 10;
-quanto à empresa HAVITA, cumpre esclarecer que as atividades da GOLDEN BR,
ora Impugnante, não se resumem exclusivamente ao atacado de produtos
alimentício. Ademais, a semelhança entre o quadro societário não representa
qualquer indício de infração;
-quanto aos endereços das empresas, cumpre aclarar que ambas se encontram
em salas diferentes;
-quanto ao fato de as mercadorias importadas em nome da GOLDEN BR conterem
marcas de titularidade da empresa HAVITA, a Impugnante possui firmado com a
empresa HAVITA contrato particular de licença para uso e divulgação das marcas
estampadas nas caixas, conforme contratos de Licença de Uso de Marcas, todos
em anexo (Doc. 06);
-quanto a relação comercial entre as empresas, no qual a empresa HAVITA
adquire produtos no mercado interno da Impugnante, cumpre esclarecer que as
empresas claramente possuem clientes distintos, estrutura negocial feita por
pessoal próprio e capilaridade comercial diversas, tal como qualquer empresa;
-quanto à empresa BROKERS, não há no processo nenhuma prova que demonstre
que a empresa BROKERS e a Impugnante componham um “Grupo Econômico”; o
mesmo ocorre em relação a DUBAI 10 e demais empresas mencionadas pela
fiscalização;
-as mercadorias foram adquiridas legalmente entre HAVITA e GOLDEN BR, sem
quaisquer irregularidades;
-o fato de utilizarem o mesmo armazém para armazenamento de mercadorias
(VILOG) não é elemento indiciário para caraterização de interposição fraudulenta,
e está devidamente estabelecido em um condomínio empresarial;
-comprovados todos os pagamentos das operações realizadas, e ainda a
regularidade fiscal da empresa GOLDEN BR e da própria empresa HAVITA, não há
que se falar em inidoneidade dos documentos fiscais, pois não há dúvidas da boa-
fé da Impugnante e muito menos da empresa HAVITA, que adquiriu mercadorias
de empresa idônea, efetuou os pagamentos conforme combinado e não pode ser
punida por meras suposições do fisco;
Fl. 2132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
28
-em relação ao fato de ter havido venda da integralidade das mercadorias em
diminuto intervalo de tempo desde o desembaraço, isso não indica que a empresa
está praticando alguma conduta ilícita;
-não há quaisquer impedimentos a que se revendam as mercadorias após a
importadora comprá-las, principalmente porque revendê-las o quanto antes
favorece a continuidade das atividades comerciais, promovendo um fluxo de caixa
contínuo, que movimenta as operações da empresa;
-os fatos não se subsomem à norma legal aplicada (artigo 33 da Lei na
11.488/2007);
-da análise da citada prescrição legal, conclui-se que a interposição fraudulenta
representa uma simulação que consiste em ocultar, voluntariamente, o
verdadeiro interessado na operação, ocorrendo todas as vezes em que uma
pessoa, física ou jurídica, apresenta-se como responsável por uma transação que
não realizou, se interpondo entre uma parte e outra;
-constitui elemento essencial do tipo a ocultação do real interessado na
importação, que seja perpetrada MEDIANTE FRAUDE OU SIMULAÇÃO;
-no presente caso, porém, nada foi feito às escuras, NÃO HOUVE FRAUDE OU
SIMULAÇÃO, tanto é verdade que a empresa Impugnante apresentou à Receita
Federal, todas as informações e documentos solicitados. Sobre esse ponto,
impende destacar que estar-se-ia, a bem da realidade, exigindo da Impugnante
provar algo sobre um (suposto) fato que nunca ocorreu;
-para a perfeita subsunção da conduta à norma punitiva e a consequente pena de
perdimento, deve-se provar que a suposta terceira pessoa teria figurado
realmente como verdadeira importadora e efetivamente praticado os atos do
negócio em conjunto com o exportador, o que não ficou esclarecido e de fato não
ocorreu. Portanto, deverá ser desconstituído o auto de infração combatido, e por
via de consequência afastada a penalidade aplicada, eis que sem qualquer
comprovação documental ou fática;
“H). CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, requer digne-se Vossa Senhoria a receber a presente
Impugnação, na forma do artigo 3 da Lei 9784/99 c/c art. 15 e ss do Decreto
70.235/72, pelo órgão competente, para:
a.1) Reconhecer a absoluta nulidade face à ausência de provas hábeis a
embasar o auto de infração guerreado, impondo-se a desconstituição da
exação administrativa aplicada, na medida em que não restou comprovada
a ocorrência dos fatos jurídicos imputados, assim como ante a má-condução
das investigações realizadas, em confronto com o princípio da verdade real,
nos termos do art. 5o, incisos XLV, LIV, LV da Constituição Federal e arts. 2o
c/c 51 da Lei 9.784/99 e demais dispositivos legais devidamente epigrafados
na peça impugnatória.
Fl. 2133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
29
b) No caso de Vossa Senhoria não conhecer da preliminar arguida, o que
não se espera e apenas por amor ao debate, requer meritoriamente:
b.1) Reconhecer a inexistência de amparo legal que sustente a aplicação da
multa, em razão de ausência de subsunção dos fatos à norma que culmina a
sanção da interposição fraudulenta de terceiros, eis que consoante
exaustivamente comprovado a importação ocorreu na modalidade por
conta própria da Impugnante, onde demonstrou a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados para as operações de comércio
exterior realizadas – não havendo que se falar na existência de um suposto
real adquirente das mercadorias mediante cessão de nome –;
B.2) Requer, ainda, com fulcro no art. 2o, inciso X e art. 3, inciso III ambos da
Lei 9.784/99 o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de documentos
para corroborar a veracidade das alegações aqui apresentadas, em sem
endo possível a apresentação de parecer contábil para comprovação dos
dispêndios dos valores realizados pela Impugnante para os recursos
empregados na operação de importação em debate, sob pena de
declaração de nulidade pelo ofensa ao devido processo legal, nos termos do
art. 2, caput da Lei 9784/99;
c) Julgar INSUBSISTENTE o Auto de Infração impugnado, bem como
determinada a sua ANULAÇÃO e CANCELAMENTO, com o subsequente
ARQUIVAMENTO E REGISTRO, para que seja afastada a sanção de
perdimento sugerida.
[...]”
É o relatório.
O julgamento em primeira instância, realizado em 27/09/2022 e formalizado no
Acórdão 103-009.821 - 7a Turma/DRJ03 (e-fls. 1738 a 1798), resultou em uma decisão, por
unanimidade de votos, que rejeitou as arguições de nulidade suscitadas e, no mérito, julgou
procedente em parte a Impugnação para: a) MANTER o crédito da União em litígio em relação às
DIs direcionadas às empresas HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (FILIAL 0004), BROKERS
ALIMENTOS LTDA e DUBAI 10 EMPRESA DE ALIMENTOS LTDA, no valor total de R$ 5.475.094,65; e
b) EXONERAR o crédito da União em litígio em relação às DIs direcionadas às empresas JBS S/A,
COPAL ALIMENTOS LTDA, M.B COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, FRINSCAL
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, UNIK ALIMENTOS LTDA, FV DISTRIBUIDORA DE CARNES E
PESCADOS LTDA e BEM MAIS ALIMENTOS LTDA ME, no valor total de R$ 53.998,10. O Acórdão da
DRJ contou com a seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 04/11/2016 a 24/04/2019
AUTO DE INFRAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
Fl. 2134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
30
Estando o Auto de Infração instruído com os elementos de prova em que se
baseia a exação, não cabe falar em nulidade por vício material.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam o entendimento
das autoridades julgadoras de primeira instância, quando lhes forem atribuídas
efeito vinculante, na forma da legislação aplicável.
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. APRESENTAÇÃO “A POSTERIORI”.
INADMISSIBILIDADE.
O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito
admitidos não produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova
documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos
expressamente admitidos em lei. Em caso de obtenção de provas por meio de
diligências ou perícias, estas devem ser expressamente solicitadas, especificando
o seu objeto e atendendo-se os requisitos previstos em lei, sob pena de
considerar-se não formulado o pedido.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 04/11/2016 a 24/04/2019
CESSÃO DE NOME PARA A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE COMÉRCIO EXTERIOR
DE TERCEIROS. ACOBERTAMENTO DOS REAIS BENEFICIÁRIOS. PENALIDADE.
A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante documentos próprios,
para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas ao
acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários, fica sujeita a multa
de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser
inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da aplicação da pena de
perdimento das mercadorias ou da multa equivalente ao valor aduaneiro, caso os
bens não sejam localizados ou tenham sido consumidos.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão da DRJ em 20/10/2022 (ver Avido de Recebimento dos
Correios na e-fl. 1823), a GOLDEN BR interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 1827 a 1871) em
21/11/2022 (ver Termo de Solicitação de Juntada na e-fl. 1824), onde traz, basicamente, os
seguintes argumentos:
(a) que o Recurso Voluntário é tempestivo;
(b) que há nulidade no Auto de Infração em razão da ilegitimidade da matriz como
sujeito passivo da autuação fiscal;
(c) que há nulidade no Acórdão recorrido em razão da omissão quanto às razões de
defesa da Recorrente;
Fl. 2135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
31
(d) que a Lei no 9.784, de 1999, acolhe o pleito para a posterior produção de
provas;
(e) que o lançamento tributário é nulo frente à fragilidade dos indícios apontados
pela Fiscalização, havendo ausência de conteúdo probatório e violação da busca
pela verdade material;
(f) que não há comprovação da prática de interposição fraudulenta de terceiros e
ocultação do real adquirente;
(g) que não há subsunção dos fatos à norma legal aplicada;
(h) que não existe fraude, dolo ou simulação, comprovação indispensável para a
caracterização da cessão de nome;
(i) que a empresa GOLDEN BR possui capacidade operacional;
(j) que a empresa GOLDEN BR possui capacidade financeira;
(k) que há ausência de configuração de grupo econômico ou confusão
societária/administrativa entre as empresas;
(l) que não há um grupo econômico formado pelas empresas HAVITA Importação,
BROKERS Alimentos e DUBAI 10;
(m) que não há irregularidades no condomínio empresarial formado pelas empresas
GOLDEN BR e HAVITA;
(n) que a revenda das mercadorias perecíveis e de grande procura no mercado
interno ao consumidor final atacadista em um curto período não pode ser
utilizada para presumir a interposição fraudulenta;
(o) que não há qualquer prova de ausência de lucro nas operações realizadas pela
Recorrente; e
(p) que a multa por cessão de nome, a penalidade de perdimento e a inaptidão do
CNPJ não podem ser aplicadas de forma cumulativa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Da nulidade do Auto de Infração – ilegitimidade da matriz
Fl. 2136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
32
A Recorrente sustenta que o Auto de Infração é nulo em razão do fato de o
lançamento ter sido feito em desfavor do estabelecimento matriz, enquanto todas as operações
de importação autuadas, registradas nos anos de 2016 a 2019, foram realizadas pelo
estabelecimento filial – CNPJ 13.597.129/0002-51.
Para a Recorrente, “o sujeito passivo é aquele que estiver obrigado ao pagamento
do tributo ou da penalidade, no caso, a multa por cessão irregular de nome, de modo que não é
possível promover o lançamento contra pessoa jurídica diversa, em evidente contrariedade aos
termos do art. 121 e 126 do Código Tributário Nacional”.
Destaca ela que o estabelecimento filial foi o responsável pela operacionalização
das operações de importação autuadas, de tal sorte que “não há dúvidas de que houve erro na
identificação do sujeito passivo, sendo nulo o auto de infração, por não cumprimento dos
requisitos legais dispostos no art. art. 142 do CTN e art. 26 da Lei 9.784/99”.
Lembra a Recorrente “que a Matriz e Filial têm CNPJs diferentes e, para fins fiscais,
também são tratadas como pessoas autônomas”, e, a partir disso, defende que “não se pode
impor à matriz um débito tributário de responsabilidade da filial ou vice-versa”.
Sem razão a Recorrente.
O STJ decidiu, no REsp 1.355.812/RS (Tema Repetitivo 614), que a filial e a matriz
fazem parte do acervo patrimonial de uma única pessoa jurídica, consistindo em uma
universalidade de fato. A filial não ostenta uma personalidade jurídica própria, distinta da
sociedade empresária, não sendo, portanto, sujeito de direitos.
Para o STJ, “a discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de
filiais, não afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora, deve
responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas”.
Quanto ao argumento da Recorrente de que a matriz e a filial têm CNPJ diferentes
e, por isso, devem ser tratadas como pessoas autônomas para fins fiscais, explica o STJ que esse
princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos “é um instituto de direito material, ligado
à questão do nascimento da obrigação tributária de cada imposto especificamente considerado e
não tem relação com a responsabilidade patrimonial dos devedores prevista em um regramento de
direito processual, ou com os limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios
definidos no direito empresarial”. Isso, em absoluto, não tem o condão de afastar a unidade
patrimonial da empresa.
Por isso o STJ decidiu não ser possível “limitar a satisfação do crédito público,
notadamente do crédito tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que participou da
situação caracterizada como fato gerador”.
Eis a ementa do REsp 1.355.812/RS:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DÍVIDAS TRIBUTÁRIAS DA
MATRIZ. PENHORA, PELO SISTEMA BACEN-JUD, DE VALORES DEPOSITADOS EM
Fl. 2137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
33
NOME DAS FILIAIS. POSSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL COMO
OBJETO DE DIREITOS E NÃO COMO SUJEITO DE DIREITOS. CNPJ PRÓPRIO DAS
FILIAIS. IRRELEVÂNCIA NO QUE DIZ RESPEITO À UNIDADE PATRIMONIAL DA
DEVEDORA.
1. No âmbito do direito privado, cujos princípios gerais, à luz do art. 109 do CTN,
são informadores para a definição dos institutos de direito tributário, a filial é uma
espécie de estabelecimento empresarial, fazendo parte do acervo patrimonial de
uma única pessoa jurídica, partilhando dos mesmos sócios, contrato social e firma
ou denominação da matriz. Nessa condição, consiste, conforme doutrina
majoritária, em uma universalidade de fato, não ostentando personalidade
jurídica própria, não sendo sujeito de direitos, tampouco uma pessoa distinta da
sociedade empresária. Cuida-se de um instrumento de que se utiliza o empresário
ou sócio para exercer suas atividades.
2. A discriminação do patrimônio da empresa, mediante a criação de filiais, não
afasta a unidade patrimonial da pessoa jurídica, que, na condição de devedora,
deve responder com todo o ativo do patrimônio social por suas dívidas, à luz de
regra de direito processual prevista no art. 591 do Código de Processo Civil,
segundo a qual "o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações,
com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em
lei".
3. O princípio tributário da autonomia dos estabelecimentos, cujo conteúdo
normativo preceitua que estes devem ser considerados, na forma da legislação
específica de cada tributo, unidades autônomas e independentes nas relações
jurídico-tributárias travadas com a Administração Fiscal, é um instituto de direito
material, ligado à questão do nascimento da obrigação tributária de cada imposto
especificamente considerado e não tem relação com a responsabilidade
patrimonial dos devedores prevista em um regramento de direito processual, ou
com os limites da responsabilidade dos bens da empresa e dos sócios definidos no
direito empresarial.
4. A obrigação de que cada estabelecimento se inscreva com número próprio no
CNPJ tem especial relevância para a atividade fiscalizatória da administração
tributária, não afastando a unidade patrimonial da empresa, cabendo ressaltar
que a inscrição da filial no CNPJ é derivada do CNPJ da matriz.
5. Nessa toada, limitar a satisfação do crédito público, notadamente do crédito
tributário, a somente o patrimônio do estabelecimento que participou da situação
caracterizada como fato gerador é adotar interpretação absurda e odiosa.
Absurda porque não se concilia, por exemplo, com a cobrança dos créditos em
uma situação de falência, onde todos os bens da pessoa jurídica (todos os
estabelecimentos) são arrecadados para pagamento de todos os credores, ou com
a possibilidade de responsabilidade contratual subsidiária dos sócios pelas
obrigações da sociedade como um todo (v.g. arts. 1.023, 1.024, 1.039, 1.045,
1.052, 1.088 do CC/2002), ou com a administração de todos os estabelecimentos
Fl. 2138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
34
da sociedade pelos mesmos órgãos de deliberação, direção, gerência e
fiscalização. Odiosa porque, por princípio, o credor privado não pode ter mais
privilégios que o credor público, salvo exceções legalmente expressas e
justificáveis.
6. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08.
Assim, pelo fato de a matriz e a filial consistirem uma única pessoa jurídica para fins
de responsabilidade frente a um crédito público exigido, inclusive o tributário, não há qualquer
ilegitimidade no lançamento realizado em desfavor da matriz relativo a infrações apuradas em
operações de importação realizadas pelas filiais.
Nego provimento na matéria.
Nulidade do Acórdão recorrido – omissão quanto às razões de defesa
A Recorrente clama pela nulidade da decisão recorrida, argumentando, para tanto,
que a DRJ teria deixado de analisar diversas razões de defesa apresentadas na peça impugnatória.
Acusa a Recorrente que “em nenhum momento os argumentos e comprovações
trazidas em Impugnação Administrativa foram analisados, reiterando tão somente todas as
acusações levantadas em relatório Fiscal”, o que torna a decisão recorrida carente de motivação.
Lista uma série de conclusões assumidas na decisão recorrida cujos contrapontos,
trazidos em sede de impugnação, não foram considerados, a saber:
 Rendimentos declarados dos dois sócios da GOLDEN não são compatíveis
com o porte das operações realizadas, o que aponta para a presença de
recursos de terceiros nas transações;
Contraposição da Recorrente: A Recorrente comprovou a origem dos
recursos, demonstrando inclusive a existência de contratos com clientes e
financiamentos bancários, bem como contratos de câmbio e Swift;
 Capital social, que apesar de não ser determinante por si só, é de apenas R$
400.000,00, não sendo condizente com o montante operado pela empresa.
Contraposição da Recorrente: Quanto ao capital social e a suposta
inexistência de comprovação da capacidade econômica diante do capital
social de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a Recorrente informou que
não há em nosso arcabouço jurídico, nenhuma norma vigente ou legislação
específica, fixando a IMPORTÂNCIA DO CAPITAL INTEGRALIZADO que deva
ter uma empresa para atuar no Comércio Exterior. Deixou de mencionar a
Autoridade Fiscal, qual legislação está delimitando esta relação entre o
capital social e o montante de valor das operações de importação da
Recorrente. Sequer foi apreciado, neste contexto, se o prazo para o
fechamento de câmbio e pagamento do exportador seria após a
Fl. 2139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
35
nacionalização das mercadorias ou antes, já que atesta com tanta
veemência essa suposta “ausência de capacidade”. Somente com este
argumento, é suficiente para afastar a possibilidade da infração por
incompatibilidade entre o capital social e os valores empregados nas
importações;
 Movimentação financeira da empresa é altíssima comparando-se com a as
importações. Em 2017, as importações foram de R$ 29 milhões, e a
movimentação financeira de R$ 78 milhões. Em 2018, as importações foram
de R$ 55,7 milhões, e a movimentação financeira de R$ 205 milhões. As
importações foram realizadas pela filial da GOLDEN (de 2016 a 2019 = R$
170 milhões), mas conforme diligência realizada, verificou-se que não havia
presença de funcionários no local; Quanto à matriz da GOLDEN, afirma que o
número de funcionários foi reduzido para 12 no período de 2018 até abril de
2019, tratando-se mão de obra reduzida para o volume operado.
Contraposição da Recorrente: A Recorrente demonstrou que a empresa
possui funcionário que sempre esteve presente exercendo suas funções
diariamente, só assim deixou de comparecer na sede da empresa em vista
da pandemia do Covid-19, executando suas funções em home office. Além
disso, a empresa conta com a estrutura de serviços de representação
comercial conforme instrumentos contratuais acostados, e ainda, que a
empresa possui representantes comerciais que fazem a prospecção de
clientes no mercado interno, vendendo as mercadorias importadas. Não há
necessidade de os representantes comerciais terem vínculo empregatício,
eis que não é demais lembrar que de acordo com a Lei n°.4.885/65 os
representantes comerciais são autônomos.
A Recorrente apresentou documentos e explicações que comprovam a
capacidade operacional da empresa, trazendo todo o contexto fático quanto
a forma de atuação da empresa, quanto a locação da sala, a motivação da
conta de energia estar em nome do locador, o fato de seus empregados
estarem trabalhando em home office;
A Recorrente comprovou que possui plena capacidade para operar. A
respeito da capacidade operacional, comprovou que tem condições de
prestar um serviço, com a participação de funcionários, ativo mobilizado,
local de distribuição e armazenamento de produtos, dentre outros aspectos.
Ademais disso, a Recorrente ao longo de vários procedimentos fiscais em
que fora investigada apresentou respostas com documentos que
comprovam a sua existência e capacidade operacional como contrato de
locação, de financiamento, de câmbio, alvará de funcionamento e contas de
energia elétrica da filial, o que afasta o argumento de que não teria
Fl. 2140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
36
capacidade operacional de que “depende” financeiramente da empresa
HAVITA;
 Não comprovou o regular funcionamento no endereço informado, mediante
apresentação das contas de consumo, alvará de licença, IPTU; No endereço
informado como sendo matriz, localiza-se, a empresa VILOG ARMAZÉNS
GERAIS FRIGORÍFICOS LTDA. O endereço cadastrado da HAVITA é o mesmo
da GOLDEN BR e de VILOG.
Contraposição da Recorrente: A Recorrente demonstrou que quanto ao
endereço da Matriz, que alugou espaço na VILOG ARMAZÉNS GERAIS
FRIGORÍFICOS LTDA, porém isso não quer dizer que ambas estão localizadas
na mesma sala comercial, apesar de estarem no mesmo endereço, estão
situadas em espaços diversos, estando a Recorrente na Parte A. Se a
autoridade fiscal tinha dúvidas quanto o endereço da Matriz poderia e
deveria ter diligenciado neste sentido. Contudo, a fiscalização nunca foi nos
locais que aponta para efetivar diligências e corroborar suas ilações,
preferindo, por comodidade, levantar suspeitas a respeito da sede da
Recorrente, sendo notável o intuito parcial da fiscalização para deflagrar
uma situação que não existe.
 A HAVITA, que atua no mesmo ramo da GOLDEN BR, adquiriu 97,10% das
mercadorias importadas pela GOLDEN BR.
Contraposição da Recorrente: A Recorrente comprovou que por se tratar de
um produto perecível e de alto giro, a maior parte dos clientes compradores
de batata frita que são apresentam um perfil de compra conhecido como
“carga direta”, ou seja, a entrega do produto é feita de uma só vez de modo
a não gerar maiores custas com logística e armazenagem, tornando assim a
operação menos custosa.
 Ligação entre os sócios, bem como coincidência de endereços, indiciam no
sentido de que GOLDEN BR e HAVITA são uma empresa só.
 As operações realizadas pela GOLDEN BR eram integralmente repassadas à
HAVITA, em curto espaço de tempo, caracterizando natureza de
encomenda. Em determinados casos, sequer adentravam no estoque da
GOLDEN BR; Baixa margem de lucro praticada pela GOLDEN BR não é
compatível com as operações de comércio exterior.
Contraposição da Recorrente: O fato de as mercadorias serem revendidas
em um curto espaço de tempo não significa que a empresa está praticando
alguma conduta ilícita. Ao alegá-lo a autoridade está determinando a para a
prática comercial da Recorrente e ditando parâmetros de como gerir o seu
próprio negócio. Por se tratar de um produto perecível e de alto giro, a
Fl. 2141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
37
maior parte dos clientes compradores de batata frita que são apresentam
um perfil de compra conhecido como “carga direta”, ou seja, a entrega do
produto é feita de uma só vez de modo a não gerar maiores custas com
logística e armazenagem, tornando assim a operação menos custosa.
Ademais, sabemos que o ICMS integra o custo da operação, e que em razão
da Recorrente ser beneficiária do benefício do TTD do estado de Santa
Catarina, este benefício aumenta sua margem de lucro.
 A nota fiscal de entrada, nas informações complementares, indica a
referência do cliente para qual a mercadoria está destinada. Enquanto nas
notas fiscais de venda, há informações sobre as declarações de importação.
Contraposição da Recorrente: Por fim, no que tange a alegação de haver
lançamento da Recorrente na empresa HAVITA IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA. fica claro que em virtude das transações corriqueiras
entre as empresas trata de um equívoco que fora prontamente corrigindo,
mas por cuidar-se de um lançamento o sistema não o apaga, mas cria o
lançamento inverso no valor inexistente, ou seja, zero.
Além disso, a Recorrente defende a nulidade do Acórdão recorrido por ter
supostamente inovado nos motivos que levariam à conclusão de que houve uma ocultação do
sujeito passivo, qual seja, a constatação de que houve uma gerência planejada da Recorrente, o
que, no entender da Recorrente, se deu sem a existência de provas documentais, mas tão
somente com base em alegações de “fatos”.
Muito embora o acórdão recorrido tenha feito um árduo trabalho de identificar os
motivos que, no entender do então relator, levariam à conclusão de que houve
uma ocultação do sujeito passivo, não se pode negar que tais motivos não
constam do auto de infração, mas apenas da decisão recorrida, quando inova e
aperfeiçoa que houve uma gerência planejada – sem provas documentais e
apenas alegações de “fatos” – da Recorrente. Ocorre que sem provas não há
fatos, e sem fatos não há como atribuir uma sanção. Além disso, e apenas para
reforçar, sequer analisou os fundamentos documentos da Recorrente, buscando
apenas em fatos argumenta evidências.
Mas também aqui a razão não socorre a Recorrente.
Em primeiro lugar, é preciso que se diga que a autoridade julgadora não é obrigada
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, bastando que enfrente aquelas capazes
de infirmar a conclusão adotada. É dessa forma que o STJ vem decidindo, a exemplo do que vemos
nos EDcl no MS 21.315-DF:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
Fl. 2142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
38
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se
a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe
15/06/2016)
No caso dos autos, o Acórdão recorrido não se furtou de analisar os principais
argumentos trazidos pela ora recorrente em sede de impugnação, tendo construído sua decisão
com observância do disposto no art. 31 do Decreto no 70.235, de 1972 (que deve ser interpretado
de acordo com o entendimento do STJ):
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os
autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às
razões de defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências.
Observe-se que o relator do Acórdão recorrido construiu sua livre convicção, e
deixou isso muito claro em seu voto, a partir de um conjunto de provas indiciárias que, em sua
visão, trouxeram a certeza necessária para a conclusão alcançada:
Nessa etapa de apreciação, cabe esclarecimento acerca da prova indiciária e da
presunção. Como premissa conceitual, tem-se que, segundo a doutrina, os meios
de prova são as técnicas desenvolvidas para se extrair prova de onde ela jorra (ou
seja, da fonte).
...
Fl. 2143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
39
A conclusão acerca da existência de interposição ilegítima, nas operações de
importação em análise, está assentada em elementos convergentes, relativos à
falta de comprovação de capacidade operacional da GOLDEN BR, pela importação
de produtos com marcas pertencentes à empresa HAVITA, pelas referências a esta
empresa nas DIs e nas notas fiscais de entrada, pela falta de apresentação de
diversos documentos solicitados, tanto por parte da GOLDEN BR, quanto por
parte da HAVITA, da BROKERS e da DUBAI 10, pelo repasse integral dos produtos
importados em curto prazo de tempo, pelo compartilhamento de números de
telefones e de endereços (GOLDEN BR e HAVITA).
...
O processo administrativo, assim como o judicial, admite todos os meios de prova
em direito permitidos, inclusive o uso de presunções simples, desde que
assentados em raciocínio lógico e fundamentado, capaz de demonstrar o fato que
se quer provar, o que se coaduna com o princípio da verdade material.
Tal meio de prova não deve ser confundido com mera conjectura ou suposição,
porquanto calcado em sólida base jurídica. Nesse passo, cumpre recordar o
magistral entendimento de Aliomar Baleeiro, manifestado quando Ministro da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o qual assentara, em induvidosa
lição de sua relatoria, com vigentes efeitos interpretativos, que “Indícios vários e
concordantes são prova” (Recurso Extraordinário no 68006/MG, DJ 14/11/1969,
Primeira Turma do STF).
Impende, então, atentar para o sistema de apreciação das provas adotado no
diploma que rege o processo administrativo fiscal, consubstanciado no art. 29 do
Decreto no 70.235/1972:
“Art. 29 – Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente a sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias.”
Assim, vigora no nosso ordenamento jurídico, o sistema da persuasão racional na
apreciação das provas, segundo o qual o julgador:
“É livre porque, como investigador da verdade, não está sujeito de forma
absoluta a seguir regras que atribuam valor qualitativo aos meios de prova,
mas, ao contrário, tem a faculdade de atribuir-lhes a eficácia que resultar
da influência que exercem em sua consciência.” (SANTOS, Moacyr Amaral,
obra citada, pág. 381)
Assim, não se pode assentir que o libelo fiscal esteja desguarnecido de
comprovação como alegam as Impugnantes. Pelo contrário, a autuação oferece
elementos vários que convergem para a conclusão acerca da ocultação e da
prestação de informações inverídicas nas DIs, não retratando a realidade das
operações de importação relacionadas neste processo, não cabendo falar em
suposições.
Fl. 2144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
40
Além disso, a Fiscalização não deixou de sopesar as contrarrazões apresentadas em
sede de impugnação, apenas as descartou por considerá-las incapazes de infirmar as conclusões
alcançadas:
Esse conjunto probatório, é óbvio, deve ser cotejado com elementos contrários
eventualmente trazidos pela impugnante e, dessa contraposição, no presente
caso, resulta que a prova produzida pela fiscalização se inclina favoravelmente ao
direito reclamado pelo Fisco devendo, assim, prevalecer, uma vez que nenhuma
outra prova a veio ilidir.
Com efeito, os documentos trazidos pela Impugnante em nada alteram as
conclusões sobre o quadro probatório produzido pela Fiscalização. A verdade é
que os diversos indícios acima levam realmente a crer que as conclusões da
Fiscalização, no sentido de que a GOLDEN BR ocultou as empresas HAVITA,
BROKERS e DUBAI 10, figurando como pessoa interposta irregularmente,
mediante simulação, são corretas.
...
Assim, não obstante a fiscalização faça considerações acerca das razões que
poderiam ter norteado o procedimento adotado pelas partes – e a impugnante
tenha razão em questionar a lógica de algumas dessas ponderações –, é de se
esclarecer que tal perquirição é irrelevante para a definição da aplicação da multa
substitutiva da pena de perdimento. Havendo, como houve, ocultação do real
adquirente das mercadorias, mediante fraude ou simulação, presentes os
pressupostos legais para a aplicação da penalidade.
Cabe destacar que, apesar de a GOLDEN BR alegar o contrário, a mera
apresentação dos contratos de venda internacional, sem apresentação dos
responsáveis pela negociação, não comprova que a GOLDEN BR realizou as
tratativas. Apesar de GOLDEN BR afirmar que detinha capacidade financeira e ter
apresentado documentos referentes a empréstimos de capital de giro, ter citado
benefício fiscal no estado de Santa Catarina, e ter apresentado contratos de
câmbio, não apresentou extratos bancários ou outros documentos que
comprovassem ter arcado com as importações e despesas aduaneiras, que não
são comprovadas pelos documentos apresentados.
Embora a GOLDEN BR tenha afirmado possuir, firmado com a empresa HAVITA,
contrato particular de licença para uso e divulgação das marcas estampadas nas
caixas, conforme contratos de Licença de Uso de Marcas, todos em anexo,
conforme Doc. 06, estes não foram localizados, nem no Doc. 06, nem em qualquer
outro documento apresentado pela empresa.
Assim, nada foi apresentado de concreto de modo a desconstituir a infração.
Independentemente da comprovação ou não de grupo econômico, ou do capital
integralizado pelas empresas, os indícios convergentes acima apontados são, no
meu entender, suficientes para caracterizar a ocultação. Os dados trazidos pela
Fl. 2145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
41
impugnante não têm o condão de desconstituir a convicção acerca da simulação e
da interposição, propiciada pelos elementos já destacados anteriormente.
Em verdade, a defesa não logrou apresentar nenhuma contraprova que
conseguisse atestar a veracidade das informações prestadas nas DIs objeto de
autuação e desconstituísse a conclusão da "Descrição dos Fatos" acerca da
existência de ocultação. Assim, subsiste o vigor das provas, acima citadas,
trazidas aos autos pela Fiscalização, que não cedeu diante dos argumentos
aduzidos pela Impugnante.
A Recorrente também não tem razão quanto à alegada inovação da decisão
recorrida em relação ao que havia sido apontado pela Fiscalização, no sentido de dizer que houve
uma gerência planejada da Recorrente, o que, no entender da Recorrente, se deu sem a existência
de provas documentais, mas tão somente com base em alegações de “fatos”.
Friso, novamente, que a convicção do julgador a quo foi formada a partir de um
vasto conjunto indiciário, tendo ele concluído que houve ocultação do sujeito passivo nas
importações declaradas pela GOLDEN BR, de tal sorte que restou caracterizada a cessão de nome
para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de
seus reais intervenientes ou beneficiários.
Não há, portanto, os vícios suscitados pela Recorrente que demandem a declaração
de nulidade do Acórdão recorrido.
Nada a prover na matéria.
Nulidade do Auto de Infração – ausência de fundamentação
Ao final do tópico que pede a nulidade do Acórdão recorrido, a Recorrente faz uma
breve referência a uma possível nulidade do Auto de Infração por ausência de fundamentação.
Aparentemente, a Recorrente entende que a Fiscalização não teria levado para o
Auto de Infração os motivos (provas documentais) que levariam à conclusão de que houve uma
ocultação do sujeito passivo, mas tão somente alegações de “fatos”:
Muito embora o acórdão recorrido tenha feito um árduo trabalho de identificar os
motivos que, no entender do então relator, levariam à conclusão de que houve
uma ocultação do sujeito passivo, não se pode negar que tais motivos não
constam do auto de infração, mas apenas da decisão recorrida, quando inova e
aperfeiçoa que houve uma gerência planejada – sem provas documentais e
apenas alegações de “fatos” – da Recorrente. Ocorre que sem provas não há
fatos, e sem fatos não há como atribuir uma sanção. Além disso, e apenas para
reforçar, sequer analisou os fundamentos documentos da Recorrente, buscando
apenas em fatos argumenta evidências.
O curioso é que a Recorrente, em outra passagem de seu Recurso Voluntário,
reclamou que a decisão recorrida deixou de analisar as contrarrazões trazidas em sede de
impugnação e se concentrou em reiterar os pontos argumentados no relatório fiscal:
Fl. 2146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
42
Todos estes pontos aqui expostos de contraposição, não foram em nenhum
momento analisados pela DRJ. Sendo evidente que somente houve a reiteração
dos pontos argumentados no relatório fiscal, de tal forma que há flagrantes
omissões e equívocos no Acordão recorrido do qual merece senão sua correção,
sua evidente nulidade, nos termos do art. 31 do Decreto 70.235/72, bem como o
art. 65 do Decreto no 7.574/2011.
E, de fato, a convicção alcançada pelo julgador a quo teve como base o conjunto
probatório montado pela Fiscalização, o que, por si só, já revela a fragilidade do argumento trazido
pela Recorrente.
Em um tópico adiante (3.4. NULIDADE DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DA
FRAGILIDADE DOS INDÍCIOS APONTADOS PELA FISCALIZAÇÃO: AUSÊNCIA DE CONTEÚDO
PROBATÓRIO E VIOLAÇÃO DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL), a Recorrente volta a atacar o
Auto de Infração, objetivando, com isso, ver a sua nulidade declarada.
Mas os argumentos trazidos pela Recorrente são todos eles direcionados para a
qualidade das provas carreadas pela Fiscalização aos autos, que não dizem respeito à validade do
Auto de Infração, mas sim se confundem com o mérito, que será analisado adiante.
Nesse sentido, é preciso deixar consignado que este relator tem o entendimento
que a nulidade do Auto de Infração só pode ser declarada nas hipóteses previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Assim, tendo sido lavrado por autoridade competente, e não tendo sido
identificado qualquer cerceamento ao direito de defesa da Recorrente, não há que se falar em
nulidade do Auto de Infração.
Pelo exposto, também aqui rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Da possibilidade de produção de provas
Fl. 2147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
43
A Recorrente, com base no art. 2o, inciso X, e no art. 3o, inciso III, ambos da Lei no
9.784, de 1999, requer que seja deferida a produção de provas, “bem como seja o processo
convertido em diligência para que a Recorrente forneça perícia contábil sobre a origem dos
recursos, posto que a fiscalização deixou de comprovar os fatos narrados e uma perícia poderá
demonstrar a sua efetiva capacidade econômica, financeira e operacional”.
Sobre a produção de provas, a Recorrente, ao invocar dispositivos da Lei no 9.784,
de 1999, parece desconhecer o fato de que o processo administrativo fiscal é regido pelo Decreto
no 70.235, de 1972, que, no § 4o de seu art. 16, disciplina o momento de apresentação da prova
documental:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Não obstante o disposto no Decreto no 70.235, de 1999, não é incomum que
conselheiros que compõem este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em nome do
princípio da verdade material, recebam (e analisem) provas documentais em momentos
posteriores ao estabelecidos no § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972.
Não obstante, é de se notar que, passados quase três anos da apresentação do
Recurso Voluntário, a Recorrente não trouxe aos autos quaisquer outros elementos de prova
adicionais aos que já havia apresentado.
Indefiro, portanto, o requerimento para produção de provas.
No que diz respeito ao pedido de conversão do julgamento em diligência para a
elaboração de perícia contábil sobre a origem dos recursos, não há, no presente caso, a
necessidade de produção de novas provas. Os elementos contidos nos autos são mais do que
suficientes para que este Colegiado forme plena convicção sobre a matéria de mérito.
Assim, nos termos do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, indefiro o pedido de
realização de diligência para a elaboração perícia contábil, formulado pela Recorrente, por julgar
tal providência prescindível.
Do mérito
No que diz respeito ao mérito da discussão posta no presente processo, antes de
analisarmos as contrarrazões trazidas pela Recorrente em voluntário, é preciso que entendamos
Fl. 2148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
44
exatamente qual é a acusação feita pela Fiscalização, que foi ratificada pela DRJ, e quais são as
provas que corroboram essa acusação.
Conforme já relatado, o presente Auto de Infração foi lavrado pela Fiscalização para
constituição da multa de 10% do valor da operação, prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007,
pela cessão de nome para a realização de operações de comércio exterior de terceiros.
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o disposto
no art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Não é difícil perceber, a partir da leitura do texto legal, que essa multa visa punir
uma conduta, não se lhe aplicando à pessoa ocultada, mas sim à pessoa que, assumindo um papel
que não lhe pertence, se presta a ocultar alguém.
No caso dos autos, a Recorrente registrou diversas importações, tendo indicado, em
todas elas, que as mercadorias ali declaradas teriam sido adquiridas no exterior por ela mesma. É
esse o único significado que se pode extrair de uma declaração de importação registrada na
modalidade por conta própria, em que não há qualquer indicação no campo adquirente.
E é aí que entra a acusação feita pela Fiscalização. Para a autoridade aduaneira, as
mercadorias relacionadas nas declarações de importação que se encontram em disputa no
presente processo não foram importadas por conta da própria Recorrente, mas haveria sim
terceiras pessoas que teriam sido ocultadas nas operações, não tendo sido elas declaradas no
campo próprio de cada uma das declarações de importação registradas.
Diante disso, o que devemos averiguar para fins de alcançarmos uma convicção a
respeito da matéria que se encontra sob a lide é se a Recorrente efetivamente adquiriu as
mercadorias no exterior por conta própria, o que poderia validar as informações prestadas nas
declarações de importação. Por outro lado, caso a conclusão seja no sentido de que as
mercadorias não foram adquiridas no exterior pela própria Recorrente, estaremos diante de uma
situação que indicaria a ocultação do real adquirente das mercadorias no exterior (que também é
sujeito passivo da obrigação tributária), o que, por via lógica de conclusão, também indicaria que a
Recorrente teria cedido seu nome para a realização de operações de comércio exterior de
terceiros.
Como se percebe, a chave para a decisão da questão posta no presente processo diz
respeito ao papel desempenhado pela Recorrente nas operações de importação que se encontram
sob a lide, se de real adquirente das mercadorias no exterior ou se de mero intermediário nas
operações (prestador de serviço para registro das declarações de importação).
Fl. 2149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
45
Antes de entrarmos na análise das provas propriamente ditas, é preciso que
façamos duas observações.
A primeira diz respeito ao fato de que a DRJ afastou o lançamento da multa por
cessão de nome em relação às mercadorias repassadas pela GOLDEN BR para a JBS S/A, para a
COPAL ALIMENTOS LTDA, para a M.B COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, para a
FRINSCAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, para a UNIK ALIMENTOS LTDA, para a FV
DISTRIBUIDORA DE CARNES E PESCADOS LTDA e para a BEM MAIS ALIMENTOS LTDA ME,
persistindo para análise deste Colegiado tão somente as importações relativas às mercadorias
repassadas pela GOLDEN BR para a HAVITA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (FILIAL 0004), para
a BROKERS ALIMENTOS LTDA e para a DUBAI 10 EMPRESA DE ALIMENTOS LTDA.
A segunda observação é para esclarecer que as ponderações feitas até o presente
momento em nada inovam ao que foi dito nos autos, sendo apenas uma conclusão lógica das
acusações feitas pela Fiscalização, e que foram corroboradas pela DRJ, de que a Recorrente cedeu
seu nome para a realização de operações de comércio exterior de terceiros.
Quanto ao conjunto probatório trazido pela Fiscalização para os autos, não
encontramos ali qualquer prova direta que permita afirmar que a Recorrente não importou as
mercadorias por conta própria, mas também não encontramos qualquer prova direta que permita
afirmar que a Recorrente importou as mercadorias por conta própria.
Na verdade, a Fiscalização trabalhou com um vasto conjunto de provas indiretas
(indiciárias) que, quando reunidas e analisadas em conjunto, revelam a plenitude de sua força
probante.
Sobre a validade dessas provas, reproduzo excerto do Acórdão recorrido, o qual,
por concordar com o seu teor, adoto como se minhas fossem as razões de decidir:
Nessa etapa de apreciação, cabe esclarecimento acerca da prova indiciária e da
presunção. Como premissa conceitual, tem-se que, segundo a doutrina, os meios
de prova são as técnicas desenvolvidas para se extrair prova de onde ela jorra (ou
seja, da fonte).
São fontes de prova as coisas, as pessoas e os fenômenos. Os meios de prova são
pontes através dos quais os fatos passam para chegar, primeiro, aos sentidos,
depois à mente do julgador.
Doutrinariamente, com base na teoria geral da prova, pode-se classificar a prova,
quanto ao objeto, em direta e indireta. Prova direta consiste na demonstração do
próprio fato que se quer provar (factum probandum).
Prova indireta, por sua vez, não tem por objeto o fato probando, mas outros fatos
a ele relacionados, de modo que, pelo raciocínio, chega-se ao fato que se quer
provar. A presunção, assim, é o resultado do processo lógico (raciocínio) mediante
o qual, da existência de um fato reconhecido como certo (provas indiciárias),
infere-se outro fato cuja existência é provável (fato desconhecido).
Fl. 2150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
46
Assim, quando não chegar a ser obtida prova capaz de demonstrar de modo
direto um fato (prova direta), pode-se eventualmente demonstrá-lo a partir de
elementos indiciários, cuja força probante não reside em cada um deles de per si,
mas na convergência resultante da consideração conjunta e da sua subsistência
diante das contra-razões oferecidas pela defesa.
Advém, a força probante, enfim, da consistência e da coerência da unidade lógica
que aponta para o fato que se quer provar. Trata-se da prova indireta,
plenamente admitida no direito brasileiro.
...
Tem-se por persuasiva a prova indireta quando esta é reforçada por elementos
convergentes de convicção que apontam para o fato probando, por meio de
raciocínio fundado em informações demonstráveis de outros fatos capazes, por
sua vez, de convencer acerca da existência daquele que se quer provar.
Esse processo cognitivo representa um liame lógico, fundado na presunção
hominis, o qual conduz à ilação de que as informações apresentadas nas DIs não
correspondem à verdade, tendo havido ocultação, corroborada pelas declarações
prestadas pelos envolvidos nas operações.
As presunções podem ser classificadas em legais e simples (hominis). As
presunções legais decorrem do raciocínio do legislador que as expressa na lei,
podendo ainda ser divididas em presunções absolutas (iuris et de iure), que não
admitem prova em contrário, e relativas (iuris tantum), nas quais o fato
presumido é tido por verdadeiro até que se prove em contrário.
O efeito prático da presunção legal relativa é inverter o ônus da prova.
Configurando-se os requisitos indicados na lei, tem-se como provado o fato nela
previsto, cabendo à parte interessada, para afastar a presunção, provar que tal
fato não existe. Nesse sentido preceitua o art. 374 do CPC, a que se recorre por
analogia. O caso em exame não se enquadra no conceito de presunções legais.
As presunções simples, por sua vez, resultam do raciocínio do juiz que as
estabelece, extraindo-as dos fatos da causa, nas quais assenta o seu
convencimento. MOACYR AMARAL SANTOS reconhece que vastíssimo é o campo
de aplicação das presunções simples, asseverando que:
“Por meio delas se provam fatos das mais variadas espécies, não só como
prova subsidiária ou complementar mas também como prova principal e
única. Mas, onde se manifesta, em toda a sua plenitude, a importância das
presunções simples, é quando se cura de provar estados de espírito – a
ciência ou ignorância de certo fato, a boa-fé, a má-fé etc. – e,
especialmente, de provar as intenções, nem sempre claras e não raramente
suspeitas, ocultas nos negócios jurídicos. Tratando-se de intenções
suspeitas, ou melhor, nos casos de dolo, fraude, simulação e atos de má-fé
em geral, as presunções assumem papel de prova privilegiada, ou, sem
que nisso vá qualquer exagero, de prova específica.” (Primeiras Linhas de
Fl. 2151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
47
Direito Processual Civil, 2o volume, 19a edição, Ed. Saraiva, São Paulo,
1998, p. 501-502) (destaquei)
O processo administrativo, assim como o judicial, admite todos os meios de prova
em direito permitidos, inclusive o uso de presunções simples, desde que
assentados em raciocínio lógico e fundamentado, capaz de demonstrar o fato que
se quer provar, o que se coaduna com o princípio da verdade material.
Tal meio de prova não deve ser confundido com mera conjectura ou suposição,
porquanto calcado em sólida base jurídica. Nesse passo, cumpre recordar o
magistral entendimento de Aliomar Baleeiro, manifestado quando Ministro da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o qual assentara, em induvidosa
lição de sua relatoria, com vigentes efeitos interpretativos, que “Indícios vários e
concordantes são prova” (Recurso Extraordinário no 68006/MG, DJ 14/11/1969,
Primeira Turma do STF).
Impende, então, atentar para o sistema de apreciação das provas adotado no
diploma que rege o processo administrativo fiscal, consubstanciado no art. 29 do
Decreto no 70.235/1972:
“Art. 29 – Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente a sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias.”
Assim, vigora no nosso ordenamento jurídico, o sistema da persuasão racional na
apreciação das provas, segundo o qual o julgador:
“É livre porque, como investigador da verdade, não está sujeito de forma
absoluta a seguir regras que atribuam valor qualitativo aos meios de prova,
mas, ao contrário, tem a faculdade de atribuir-lhes a eficácia que resultar
da influência que exercem em sua consciência.” (SANTOS, Moacyr Amaral,
obra citada, pág. 381)
Partindo para a análise das provas propriamente ditas, ainda sem olharmos para as
contrarrazões trazidas em voluntário, é preciso reconhecer a existência de diversos indícios que
põem em xeque a narrativa da Recorrente de que as importações teriam sido realizadas por sua
própria conta.
Vejamos um resumo do que podemos extrair de relevante das provas apresentadas
pela Fiscalização:
 A Recorrente (GOLDEN BR), intimada e reintimada, deixou de prestar a
maioria das informações e esclarecimentos solicitados, não tendo
apresentado nada de relevante que pudesse comprovar sua capacidade
operacional e financeira para a realização das operações de importação
auditadas, assim como a condição de real adquirente das mercadorias no
exterior. A GOLDEN BR não respondeu, por exemplo, como era sua logística
de vendas e nem apresentou esclarecimentos sobre que tipos de produtos
Fl. 2152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
48
importava, como era seu modo de operação e quais eram seus principais
clientes);
 Os rendimentos declarados para a RFB pelos sócios da GOLDEN BR não são
compatíveis com o porte das operações de importação realizadas;
 Há uma incompatibilidade entre os valores das importações realizadas pela
GOLDEN BR (R$ 3.218.365,77 entre agosto e dezembro de 2016, R$
29.322.578,59 em 2017, R$ 55.784.298,42 em 2018 e R$ 80.930.608,09 em
2019), os valores das movimentações financeiras (R$ 29.492.592,56 em
2016, R$ 77.832.953,77 em 2017 e R$ 205.317.980,02 em 2018) e o seu
capital social (R$ 400.000,00);
 A diligência realizada em 02/02/2021 na sede da filial da GOLDEN BR
responsável pelas operações de importação constatou que não havia a
presença de funcionários no local;
 Consulta à GFIP – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à
Previdência Social revelou que a filial responsável pelas operações de
importação não possuía qualquer funcionário até março de 2018;
 O funcionário contratado no ano de 2018 pela filial responsável pelas
operações de importação possuía baixa remuneração (R$ 728,00);
 A matriz da GOLDEN BR contava com 13 funcionários no ano de 2017,
incluído os sócios, e com 12 funcionários nos anos de 2018 e 2019, não
havendo entre eles, aparentemente, funcionários atuando na atividade
comercial de vendas, como vendedores, representantes comerciais,
supervisores ou gerentes;
 Ao ser intimada a apresentar documentação referente à constituição e
regular funcionamento da empresa, a GOLDEN BR se limitou a apresentar
contratos sociais e alterações, identidade dos sócios e do administrador,
contrato de serviço de armazenagem com a VILOG ARMAZENS GERAIS
FRIGORÍFICOS LTDA. e contrato de locação firmado com a FRIOPART
ARMAZENS FRIGORÍFICOS LTDA., referente a duas salas comerciais
localizadas nos municípios de Simões Filho/BA e Colombo/PR, não tendo
sido apresentados contas de consumo (água, luz ou telefone), alvará de
licença para funcionamento ou documento de arrecadação do IPTU em
nome da GOLDEN BR;
 A sede da matriz da GOLDEN BR, segundo a própria Recorrente, seria o local
onde as mercadorias são armazenadas, que tem como endereço aquele
mesmo onde está localizada a VILOG, de tal sorte que GOLDEN BR e VILOG
estão localizadas no mesmo endereço;
Fl. 2153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
49
 O escritório de apoio administrativo da GOLDEN BR estaria localizado em
uma espécie de condomínio empresarial administrado pela GL Events Centro
de Convenções Ltda., onde ocuparia uma área de 16 m2 (escritório) mais
11,75 m2 (copa anexa) (segundo contrato de cessão de área apresentado),
sendo que todas as despesas com luz e telefone seriam rateadas entre os
condôminos e pagas à GL Events Centro de Convenções Ltda.;
 A GOLDEN BR não possuía alvará de funcionamento emitido pela Prefeitura
do Rio de Janeiro (apenas teria dado entrada no requerimento para
obtenção do alvará);
 Sobre o ITPU, a GOLDEN BR justifica a não apresentação do documento em
razão do fato de que a área onde está localizado o escritório não sofre a
incidência desse imposto por pertencer ao Exército Brasileiro, tratando-se
de uma concessão, e a área onde a mercadoria está armazenada tem o IPTU
pago pela VILOG;]
 A empresa HAVITA, que tem como nome fantasia a denominação GOLDEN
FOODS, “adquiriu” 97,1 % das mercadorias importadas pela GOLDEN BR;
 A sócia da GOLDEN BR, Lidiane Mendonça Monteiro, foi sócia da HAVITA até
20/04/2017;
 Um dos sócios da HAVITA, Thiago Mendonça Monteiro, é irmão da sócia da
GOLDEN BR;
 O outro sócio da HAVITA, Rogério Girardi Medeiros da Silva, foi sócio da
GOLDEN BR no ano de 2011;
 O administrador da GOLDEN BR, Ivan Marques Correia, também faz parte da
administração da HAVITA;
 GOLDEN BR e HAVITA compartilham o mesmo endereço na Av. Rio de
Janeiro – Queimados/RJ (mesmo endereça da VILOG) e na Av. das Américas
– Barra da Tijuca/RJ;
 Foi constatado em procedimento especial de fiscalização que mercadorias
importadas pela GOLDEN BR continham marcas de titularidade da HAVITA;
 No balancete de 2019 da GOLDEN BR podem ser observadas contas
correntes que fazem referência à HAVITA;
 A empresa BROKERS, que já se encontra com o CNPJ baixado, tem todas as
características de ser uma empresa laranja (aparentemente o endereço da
empresa não existia), ou, ao menos, de ser formada por sócios laranjas;
Fl. 2154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
50
 A empresa DUBAI 10 já teve como sócio, até 10/11/2015, o pai de Lidiane
Mendonça Monteiro (sócia da GOLDEN BR) e de Thiago Mendonça Monteiro
(sócio da HAVITA), Gilberto Sebastião Monteiro, que figura como
trabalhador da GOLDEN BR nos extratos da GFIP;
 A DUBAI 10 já compartilhou o mesmo endereço comercial da GOLDEN BR e
das HAVITA na Av. das Américas 3500;
 Há números de telefones compartilhados pela GOLDEN BR e pela HAVITA e
pela GOLDEN BR e pela DUBAI 10;
 A GOLDEN BR e a HAVITA utilizaram o mesmo endereço de IP para a emissão
de notas fiscais eletrônicas;
 As empresas GOLDEN BR, HAVITA e BROKERS se encontram com status de
“impedimento judicial”, segundo pesquisa realizada no site da Junta
Comercial do Estado do Rio de Janeiro;
 As datas de liberação (desembaraço) das mercadorias frequentemente são
muito próximas das datas de emissão das notas fiscais de venda (às vezes
ocorre em questão de minutos e até mesmo antes de a carga ter sido
liberada – desembaraçada), sendo constatado, inclusive, repasse imediato,
sem ingresso em depósito;
 A maior parte das vendas ocorre para um único comprador;
 Nas notas fiscais de entrada há referência, no campo “informações
complementares”, do cliente para o qual a mercadoria está destinada;
 Nas notas fiscais de venda há informações, no campo “informações
complementares”, sobre as declarações de importação;
 Há baixa margem de lucro praticada pela GOLDEN BR nas “vendas”
realizadas (R$ 14,00, por exemplo, pela venda das mercadorias importadas
por meio da DI 1715287357);
 O baixo lucro líquido do exercício é muito abaixo do que o esperado para
esse tipo de operação (3,5% no ano de 2017 e 1% no ano de 2018); e
 A HAVITA, a BROKERS e a DUBAI 10 não responderam as intimações e as
reintimações emitidas pela Fiscalização que procuravam entender como
essas empresas negociavam as mercadorias com a GOLDEN BR.
Como se percebe, há vários indícios que corroboram a acusação da Fiscalização de
que a GOLDEN BR cedeu seu nome para a operação de comércio exterior de terceiras pessoas,
com ocultação dos reais intervenientes. E não há nada, dentre os elementos trazidos pela
Fiscalização, que minimamente aponte no sentido de que a GOLDEN BR tenha adquirido as
mercadorias no exterior, e nem que as tenha efetivamente vendido no mercado interno.
Fl. 2155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
51
Contraponto esse cenário construído pela Fiscalização, a Recorrente traz uma série
de contrarrazões em seu Recurso Voluntário, as quais passamos a analisar na sequência.
Do mérito – ausência de comprovação de ocultação
A Recorrente, neste tópico, inicia sustentando que “a questão de mérito consiste
em identificar se em relação às operações de importação relacionadas no auto de infração teria
restado demonstrada a ocorrência de ilícito tipificado no inciso V do Art. 23 do Decreto-lei no
1.455/1975, qual seja, a ocultação do sujeito passivo, mediante fraude ou simulação”.
Defende que “a Autoridade Fiscal não logrou êxito no processo administrativo que
aqui se impugna em comprovar a existência da prática do acobertamento do efetivo responsável
pela operação de importação em análise”.
Diz que “o ilícito aduaneiro definido como “interposição fraudulenta de terceiros”,
na forma comprovada, atribuído à Recorrente é decorrente do art. 23, inciso V e §1o do DL
1.455/76”.
Brada que “não há elementos nestes autos capazes de confirmar o quadro
fraudulento apontado pela fiscalização”, e questiona: “Onde está a prova de que tais empresas
adiantaram os recursos para pagamento dos tributos federais e fechamento de câmbio? Onde
está a prova de que tais empresas negociaram as mercadorias com o exportador? Onde está a
prova do prévio acordo doloso entre a Recorrente e estas empresas para a vinda dessas
mercadorias?”.
Assevera que “a demonstração da ocorrência da infração de interposição
fraudulenta depende da prova (imediata) da ocultação dolosa da pessoa interveniente na
operação de importação, mediante (i) a identificação do real interveniente ou beneficiário oculto
na operação de importação; e (ii) a comprovação de que a ocultação do real interveniente ou
beneficiário foi efetivada mediante fraude ou simulação” e sustente que “a fiscalização deve reunir
provas diretas ou indiretas que apontam, sem sombra de dúvida, tratar-se dessa incompatibilidade
entre o negócio declarado e aquele de fato revelado na operação”.
Mas há alguns esclarecimentos a serem feitos a respeito desses argumentos
trazidos pela Recorrente.
Em primeiro lugar, a questão de mérito posta no presente processo não diz
exatamente respeito ao ilícito previsto no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976,
mas sim ao ilícito previsto no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007.
Ou seja, não estamos aqui investigando, propriamente, a ocorrência de ocultação
do sujeito passivo, mediante fraude ou simulação, prevista no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455, de 1976, mas sim uma possível cessão de nome para a realização de operações de comércio
exterior de terceiros.
Fl. 2156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
52
Em que pese a estreita relação existente entre esses dois ilícitos, de tal sorte que a
comprovação da ocultação do sujeito passivo pode também ensejar a aplicação da multa por
cessão de nome, eles são tipos próprios que merecem análises independentes.
Na concepção deste julgador, a comprovação da cessão de nome em relação a uma
operação de importação pode se dar de forma indiciária a partir de elementos de prova que
demonstrem com segurança que aquele que se apresenta como importador não realizou, ou não
tinha capacidade de realizar, a aquisição das mercadorias no exterior e não realizou, ou não tinha
capacidade de realizar, a venda das mercadorias importadas no mercado interno.
Esse último parágrafo serve de gancho para um segundo ponto trazido pela
Recorrente, que diz respeito à (in)suficiência do conjunto probatório trazido pela Fiscalização para
fins de comprovação do ilícito discutido nos autos.
A esse respeito, convém lembrar dos ensinamentos do Ministro Flávio Dino no
recentíssimo julgamento realizado na 1a Turma do STF a respeito da ação penal que tratava dos
crimes de golpe de Estado.
Ao interromper o voto do Ministro Cristiano Zanin para explorar um pouco daquilo
que chamou de hermenêutica exótica, o Ministro Flávio Dino lembrou a metáfora do boi fatiado,
que é uma “espécie de falácia segundo a qual você divide o boi em bifes e pergunta a cada pedaço:
você é um boi? E claro que o boi nada diz. Você diz: pede lá para o pedaço do boi mugir, e o pedaço
não muge. E aí a conclusão falseada é de que nunca existiu boi”.
Aplicando a metáfora do boi fatiado ao presente processo, se olharmos
individualmente para cada um dos elementos (indiciários) de prova trazidos pela Fiscalização (os
“bifes”), não seremos capazes de concluir que a GOLDEN BR cedeu seu nome para a operação de
comércio exterior de terceiras pessoas, mas, se olharmos para o conjunto probatório como um
todo (o “boi”), não teremos dúvidas de que a GOLDEN BR não adquiriu as mercadorias no exterior
e não as vendeu no mercado interno, mas sim cedeu seu nome para atender a interesse de
terceiros.
Observe-se que a Recorrente conduz suas contrarrazões na tentativa de
desqualificar as provar reunidas pela Fiscalização, mas não faz qualquer esforço para demonstrar
que a aquisição das mercadorias no exterior e a venda no mercado interno foram feitas por ela
própria, o que poderia ser feito com a apresentação das negociações entabuladas com os
vendedores e com os compradores.
Por essas razões, nego provimento na matéria.
Do mérito – ausência de subsunção
A Recorrente afirma que “a fiscalização aduaneira subsumiu os fatos acima
relatados ao art. 33 da Lei 11.488/07, ou seja, cessão de nome para a realização de negócios de
comércio exterior, com acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários”, e que esse
enquadramento “se aplica no caso de ter havido a interposição fraudulenta, que representa uma
Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
53
simulação que consiste em ocultar, voluntariamente, o verdadeiro interessado na operação,
ocorrendo todas as vezes em que uma pessoa, física ou jurídica, apresenta-se como responsável
por uma transação que não realizou, se interpondo entre uma parte e outra”.
Diante disso, sustenta que o enquadramento no tipo só poderá ser feito quando
comprovada a ocultação do real comprador e a fraude e simulação para tanto.
Diz que, no presente caso, não houve fraude ou simulação, e mais, que teria
apresentado à Receita Federal todas as informações e documentos solicitados.
Além disso, a Recorrente afirma que eventual prova de inexistência de ocultação do
real adquirente na operação de importação “equivale a prescrever a produção de uma prova
diabólica, de dificílima produção, pois a Recorrente teria o ônus de provar um fato negativo”.
Acrescenta que não seria possível a ela “provar algo que sequer foi determinado e
comprovado pela Autoridade Fiscal por ocasião da lavratura do auto de infração”.
Assevera possuir “capacidade econômica para atuar no comércio exterior e, com
seus próprios recursos, adquire mercadoria para importação assumindo todos os riscos do
negócio”.
Mas esses argumentos também não ajudam a Recorrente.
Primeiro porque, conforme já vimos no tópico anterior, o enquadramento no tipo
não deve ser visto a partir do que dispõe o inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976,
como fez a Recorrente, mas sim a partir do que dispõe o art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, que
trata da cessão de nome para a realização de operações de comércio exterior de terceiros.
E, conforme já referido, a comprovação da cessão de nome em relação a uma
operação de importação pode se dar de forma indiciária a partir de elementos de prova que
demonstrem com segurança que aquele que se apresenta como importador não realizou, ou não
tinha capacidade de realizar, a aquisição das mercadorias no exterior e não realizou, ou não tinha
capacidade de realizar, a venda das mercadorias importadas no mercado interno, o que foi feito
pela Fiscalização.
Observe-se, ainda, que a Recorrente não foi capaz de desfazer a validade do
conjunto probatório trazido pela Fiscalização, e não porque ensejaria “a produção de uma prova
diabólica, de dificílima produção, pois a Recorrente teria o ônus de provar um fato negativo”.
A prova que se esperava da Recorrente não é que ela não ocultou o sujeito passivo,
mas sim que ela é efetivamente o sujeito passivo, o que poderia facilmente ser comprovado se a
Recorrente tivesse apresentado, por exemplo, a negociação de compra das mercadorias no
exterior.
Nada disso foi feito e nada disso foi comprovado.
Também não são verdadeiras as afirmações feitas pela Recorrente de que ela teria
apresentado à Fiscalização todas as informações e documentos solicitados, ou que estaria sendo
Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
54
exigida dela a prova de “algo que sequer foi determinado e comprovado pela Autoridade Fiscal por
ocasião da lavratura do auto de infração” (referindo-se à prova de que não houve ocultação).
Conforme já vimos, a Recorrente foi intimada e reintimada a prestar uma série de
informações e de esclarecimentos, tendo ela preferido se omitir e não apresentar nada de
relevante que pudesse comprovar sua capacidade operacional e financeira para a realização das
operações de importação auditadas, assim como a condição de real adquirente das mercadorias
no exterior
Quanto ao argumento trazido pela Recorrente em voluntário de que teria
“capacidade econômica para atuar no comércio exterior e, com seus próprios recursos, adquire
mercadoria para importação assumindo todos os riscos do negócio”, não há nada nos autos que
demonstre isso.
Esse é um argumento que, frente aos indícios apontados pela Fiscalização, mostra-
se vazio quando não acompanhado de elementos de prova que o sustente.
Nada a prover na matéria.
Do mérito – inexistência de fraude/dolo/simulação
Insistindo na tese de que a caracterização da interposição fraudulenta está
associada à comprovação de fraude, dolo ou simulação, a Recorrente pede o cancelamento do
Auto de Infração por ausência de comprovação desses elementos.
Na sequência, a Recorrente passa a discorrer sobre dano ao Erário e a aplicação da
penalidade de perdimento, e aborda algumas razões que poderiam levar à ocultação do real
adquirente das mercadorias no exterior (quebra da cadeia do IPI, sonegação de outros tributos,
lavagem de dinheiro, falta de habilitação no RADAR, acobertamento dos reais interessados em
operações fraudulentas e subfaturamento das importações), justificando sua não aplicação ao
caso.
Mais uma vez a Recorrente conduz a discussão para o inciso V do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455, de 1976, punível com a penalidade de perdimento da mercadoria,
esquecendo que a matéria discutida nos autos diz respeito à cessão de nome para a realização de
operações de comércio exterior de terceiros, prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007.
Assim, por ser inaplicável ao caso, nego provimento na matéria.
Do mérito – capacidade operacional da GOLDEN BR
A Recorrente defende que as informações trazidas pela Fiscalização a respeito do
capital social (R$ 400.000,00) e do IRPF dos sócios da GOLDEN BR (Lidiane e Gustavo) nada
atestam, “na medida em que o referido auto de infração somente apurou fatos entre 16/08/2017 a
24/04/2019, portanto qualquer fato anterior a esta data é completamente insubsistente e em
nada inova ao ponto de caracterizar interposição fraudulenta por ocultação do sujeito passivo”.
Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
55
Reclama que os sócios “em nenhum momento foram intimados para apresentar
esclarecimentos, demonstrarem sua renda ou qualquer outro saneamento às autoridades, razão
pela qual esta justificativa também se torna inviável e nada comprova à suposta infração”.
Afirma ser “possível extrair do extrato da Sócia Lidiane, consta em fls. 469 que os
rendimentos isentos e não tributáveis o valor de R$ 597.491,31 (quinhentos e noventa e sete mil,
quatrocentos e noventa e um reais e trinta e um centavos), fato este omitido pela Fiscalização”.
Referindo a sede da filial, que, quando diligenciada pela Fiscalização revelou-se
apenas como uma sala comercial, além de se encontrar fechada, a Recorrente defende “a
capacidade operacional deve englobar a capacidade de toda a empresa e não somente de uma
filial”.
Diz ter “plena estrutura física, operacional e financeira para atender às suas
necessidades, não se tratando de uma empresa de fachada, tampouco desprovida de patrimônio”.
Tenta desqualificar a diligência feita pela Fiscalização na filial de Itajaí afirmando a
inexistência de TDPF nos autos e a ausência de intimação prévia, conforme dispõe o art. 41 da Lei
no 9.784, de 1999.
Busca demonstrar, por meio de fotos da sala, a existência de estrutura física da filial
para realizar seu objeto social, além e apresentar o contrato e locação, alvará de funcionamento e
contas de energia do estabelecimento filial.
Junta ao processo, nas e-fls. 1881 a 1926, sete contratos de representação
comercial, nenhum deles registrado em cartório e todos eles com data de 22/04/2019 (dois dias
antes da última DI autuada – 24/04/2019.
Quanto à matriz, a recorrente informa ter alugado espaço na VILOG, mas que “isso
não quer dizer que ambas estão localizadas na mesma sala comercial, apesar de estarem no
mesmo endereço, estão situadas em espaços diversos, estando a Recorrente na Parte A”.
Também afirma que “há nenhuma irregularidade no fato das contas de luz e IPTU
estarem em nome do Locador, eis que se trata de uma prestação de serviço de espaço, sendo que o
referido instrumento foi devidamente apresentado à autoridade fiscal”.
Há muitas coisas estranhas neste processo e poucas respostas conclusivas.
Quanto à situação financeira dos sócios, aquela que efetivamente destoa do
esperado é a do sócio Gustavo, que teria entrado na sociedade em 25/04/2011 com 49,5% de
participação societária e apresentou os seguintes rendimentos tributáveis entre os anos de 2016 e
2019:

E os argumentos trazidos pela recorrente em voluntário não desfazem a nuvem que
paira sobre essas informações trazidas pela Fiscalização. Observe-se que a Recorrente reclama que
Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
56
os sócios não foram intimados para apresentar esclarecimentos, mas ela também não busca trazer
esses esclarecimentos em voluntário,
Quanto aos demais argumentos trazidos pela Recorrente neste tópico, embora eles
coloquem algumas dúvidas nas conclusões a que chegou a Fiscalização em relação à falta de
capacidade operacional da GOLDEN BR, eles não esclarecem por completo a situação da empresa.
Se a GOLDEN BR efetivamente importou milhões por meio de sua filial em Itajaí,
como isso seria possível de ser feito com apenas um ou dois funcionários? Quem comprou essas
mercadorias e em que condições?
Quanto à venda dessas mercadorias importadas, a Recorrente justifica sua
capacidade operacional com base nos sete contratos de representação juntados às e-fls. 1881 a
1926. As perguntas que surgem são: Por que os contratos não foram reconhecidos em cartório e
por que todos eles foram assinados no dia 22/04/2019?
Além disso, por que a Recorrente não juntou ao processo os comprovantes de
pagamentos feitos aos seus representantes, documentos que certamente trariam muito mais
força aos contratos de representação juntados?
Aliás, por que a Recorrente não apresentou qualquer informação quando foi
intimada pela Fiscalização?
Não obstante as dúvidas que ainda possam pairar sobre a capacidade operacional
da GOLDEN BR, fato é que esse é apenas mais um elemento indiciário que se apresenta no
presente processo. Individualmente não é possível concluirmos nada a partir desse indício.
E mesmo que retirássemos esse indício do conjunto probatório montado pela
Fiscalização, ainda assim manteríamos a convicção de que a GOLDEN BR não realizou a aquisição
das mercadorias no exterior e nem as vendeu no mercado interno, o que justifica a aplicação da
multa por cessão de nome prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007.
Dessarte, também aqui nego provimento na matéria.
Do mérito – capacidade financeira da GOLDEN BR
Nesse tópico, a Recorrente traz uma série de argumentos a fim de demonstrar o
equívoco da Fiscalização ao afirmar que ela não teria capacidade financeira para realizar as
operações de importação por ela registradas.
Nesse aspecto, tendo a concordar com a Recorrente, uma vez que não há
elementos nos autos que permitam concluir que a Recorrente não possuía capacidade financeira
para realizar as operações de importação por ela registradas.
Mas isso não significa dizer que as operações de importação foram efetivamente
realizadas pela própria Recorrente. Os demais indícios que ainda subsistem no presente processo
são robustos o suficiente para trazer a certeza necessária de que a GOLDEN BR não realizou a
aquisição das mercadorias no exterior e nem as vendeu no mercado interno.
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
57
Chama a atenção, por exemplo, o dado trazido pela Fiscalização de que a empresa
obteve um lucro líquido de 3,5% no ano de 2017 e de apenas 1% no ano de 2018. Isso pode ser
explicado pela pequena diferença de valores encontrada entre as notas fiscais de entrada e de
saída das mercadorias, conforme abaixo demonstrado a título de exemplo, que não parecem
revelar uma operação de compra e venda entre duas empresas independentes:

Quanto aos contratos de câmbio e swift trazidos aos autos, de forma amostral, pela
Recorrente, eles em absoluto demonstram a regularidade das operações de importação, e muito
menos comprovam a origem dos recursos utilizados nas importações, mas tão somente indicam
quem foi a pessoa responsável por fazer a remessa do dinheiro ao exterior.
Por fim, merecem destaque os dois contratos de venda internacional trazidos pela
Recorrente às e-fls. 2095 a 2100. Esses documentos não garantem que GOLDEN BR tenha sido a
pessoa que efetivamente comprou as mercadorias no exterior, mas exigiriam um esforço
probatório para que pudessem ser afastadas.
O problema é que o contrato firmado com a Ozgorkey Otomotiv Turizm Gida San.
Ve Tic. A.S. foi datado em 14/01/2020, após, portanto, a última declaração de importação autuada
no presente processo. Isso significa dizer que esse contrato não tem a força de afastar do
lançamento qualquer uma das operações de importação autuadas.
No que diz respeito ao contrato firmado com a AGRISTO NV, observamos que ele foi
datado em 19/02/2019, com efeitos a partir do mês de março de 2019, de tal sorte que é preciso
reconhecer que, em relação às importações desse fornecedor estrangeiro realizadas a partir do
mês de março de 2019, nos limites apresentados na tabela a seguir reproduzida, extraída da e-fl.
2096, não é possível afirmar que a GOLDEN BR tenha cedido seu nome para a operação de
importação de terceiras pessoas.
DI
NF Entrada
NF Saída
Diferença
%
1617441653 R$ 195.495,80 R$ 210.567,70
R$ 15.071,90
7,71%
1619135053 R$ 211.944,06 R$ 218.673,42
R$ 6.729,36
3,18%
1713828105 R$ 635.076,23 R$ 639.935,92
R$ 4.859,69
0,77%
1715287357 R$ 422.588,47 R$ 422.602,50
R$ 14,03
0,00%
1901203052 R$ 634.884,96 R$ 640.134,72
R$ 5.249,76
0,83%
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
58

Dessarte, acato parcialmente o argumento da Recorrente neste tópico e dou parcial
provimento ao Recurso Voluntário para afastar a multa por cessão de nome em relação às
importações feitas da AGRISTO NV a partir do mês de março de 2019, nos limites dos volumes
expressos, por mês, na tabela de e-fl. 2096.
Do mérito – grupo econômico
A Recorrente reclama que não há nos autos qualquer comprovação da formação de
um grupo econômico, mas tão somente suposições, “em total menosprezo ao princípio
constitucional da preservação da empresa perante fatos totalmente questionáveis, imputando
uma exação de mais de R$ 5.000.000,00 milhões de reais”.
Sustenta que, ainda que restasse comprovada a existência de grupo econômico, a
legislação vigente não autorizaria a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.
Esse tópico não merece maiores digressões, uma vez que, apesar de ter
efetivamente mencionado a existência de um grupo econômico, a Fiscalização não buscou a
desconsideração da personalidade jurídica.
O que fez a Fiscalização foi mostrar a relação existente entre as empresas a fim de
reforçar a sua tese de que não teria sido a GLDEN BR a real adquirente das mercadorias no
exterior.
E é inegável, pelos elementos de prova trazidos aos autos, que as empresas são
relacionadas.
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
59
Do mérito – vendas em curto período
Neste tópico a Recorrente contrapõe o argumento da Fiscalização de que as
mercadorias teriam sido repassadas para terceiras empresas em um curto intervalo de tempo
ponderando que “ trabalha com o método de gestão “JUST IN TIME”, que influencia no controle de
estoque”, sendo esse “um tipo de metodologia lean, projetada para aumentar a eficiência, cortar
custos e diminuir o desperdício, no qual todas as ações dentro da empresa são realizadas na hora
certa, ou seja, as atividades como compra, transporte e produção ocorreram de acordo com a
demanda”.
É preciso relembrar, mais uma vez, que esse aspecto da operação da GOLDEN BR é
apenas mais um dos elementos de convicção dentro de um vasto acervo probatório.
Individualmente ele não nos diz nada, mas, quando junto aos outros elementos, diz muito.
Quanto ao argumento da Recorrente, embora ele pudesse ser válido, não há nada
nos autos que nos indique que o seja (válido). A Recorrente não traz em voluntário qualquer
elemento que comprove uma efetiva compra e venda entre a GOLDEN BR e a HAVITA, a BROKERS
ou a DUBAI10.
Dessa forma, nada a prover na matéria.
Do mérito – ausência de lucro e destinação específica
A Recorrente sustenta que não há qualquer prova de ausência de lucro nas
operações realizadas e acusa a Fiscalização de não ter se atentado “que o valor que compõe uma
nota fiscal é justamente a soma do valor dos produtos mais os impostos que representaram o
custo total. O lucro está dentro do valor total dos produtos e não fica aparente na nota fiscal, ou
seja, o fato de os dois campos destacados pela autoridade fiscal serem iguais não quer em
momento nenhum dizer que não há margem de lucro na operação”.
Mas não tem razão a Recorrente nesse ponto.
Repetimos aqui o dado trazido pela Fiscalização, e apontado alguns tópicos acima,
que revela o baixo lucro líquido apurado pela empresa (3,5% no ano de 2017 e 1% no ano de
2018).
A isso acrescentamos a análise de algumas operações que revelam uma pequena
diferença de valores entre as notas fiscais de entrada e de saída das mercadorias, que não
parecem revelar um lucro esperado nesse tipo de operação de compra e venda:

DI
NF Entrada
NF Saída
Diferença
%
1617441653 R$ 195.495,80 R$ 210.567,70
R$ 15.071,90
7,71%
1619135053 R$ 211.944,06 R$ 218.673,42
R$ 6.729,36
3,18%
1713828105 R$ 635.076,23 R$ 639.935,92
R$ 4.859,69
0,77%
1715287357 R$ 422.588,47 R$ 422.602,50
R$ 14,03
0,00%
1901203052 R$ 634.884,96 R$ 640.134,72
R$ 5.249,76
0,83%
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
60
Ainda nesse tópico, a Recorrente combate a afirmação feita pela Fiscalização de que
as mercadorias teriam destinação específica no momento da importação.
Sem trazer para os autos qualquer elemento de prova adicional, a Recorrente
reclama que a afirmação da Fiscalização estaria determinando a prática comercial da empresa e
ditando parâmetros de como gerir o seu próprio negócio, e justifica o que foi observado pela
Fiscalização dizendo que, “por se tratar de produto perecível e de alto giro, a maior parte dos
clientes compradores apresentam um perfil de compra conhecido como “carga direta”, ou seja, a
entrega do produto é feita de uma só vez de modo a não gerar maiores custas com logística e
armazenagem, tornando assim a operação menos custosa”.
A Recorrente nega saber “no momento da importação ainda quem será o
destinatário das mercadorias, pois nesse cenário muitas coisas podem ocorrer, clientes podem
desistir da compra, pode haver um aumento no preço que faça a mercadorias ficar presa em
estoque, atraso no navio e no desembaraço, ou seja, mudanças de destinatário são regulares nesse
modelo de negócio, ao passo que não faz nenhum sentido o que foi alegado pela autoridade
fiscal”.
O que nem ao menos tenta explicar a Recorrente é porque consta nas notas fiscais
de entrada das mercadorias importadas, no campo informações complementares, referência ao
cliente para o qual a mercadoria será “vendida” e nas notas fiscais de venda, também no campo
informações complementares, referência às declarações de importação.
Diante disso, nada a prover a matéria.
Da cumulação de penalidades
A Recorrente afirma que foi triplamente penalizada, tendo sido aplicada a ela a
penalidade de perdimento no processo 15444.7202302021-80, a multa de 10% pela cessão de
nome no presente processo e a declaração de inaptidão do seu CNPJ no processo
15444.720149/2021-08.
Sustenta ela que “o Artigo 33 da Lei 11.488, de 2007, estabelece que não se aplica a
multa por cessão de nome quando o importador for apenado com a declaração de inaptidão do
seu CNPJ, tal como previsto no Art. 81 da Lei 9.430, de 1996”.
Por isso “requer a reforma da decisão recorrida, com o objetivo de afastar a
cumulação da pena de perdimento, inaptidão de CNPJ e multa de 10% por cessão de nome, bem
como afastar especificamente a penalidade de multa de 10% por cessão de nome, haja vista ter
sido declarada a inaptidão do CNPJ da Recorrente, sendo esta penalidade não cumulada com a
infração ora combatida”.
A Recorrente tem razão quando diz que a multa de 10% do valor da operação,
prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, não pode ser cumulada com a declaração de
inaptidão do CNPJ, prevista no art. 81 da Lei no 9.430, de 1996, mas se equivoca quando diz que a
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.766 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720086/2021-81
61
lei “estabelece que não se aplica a multa por cessão de nome quando o importador for apenado
com a declaração de inaptidão do seu CNPJ”.
A simples leitura do que dispõe o parágrafo único do art. 33 da Lei no 11.488, de
2007, nos revela que a hipótese de cessão de nome é punida com a multa de 10% do valor da
operação acobertada, não podendo ser declarada, nesse caso, a inaptidão do CNPJ da empresa:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a
disponibilização de documentos próprios, para a realização de operações de
comércio exterior de terceiros com vistas no acobertamento de seus reais
intervenientes ou beneficiários fica sujeita a multa de 10% (dez por cento) do
valor da operação acobertada, não podendo ser inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista no caput deste artigo não se aplica o disposto
no art. 81 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Em outras palavras, se algo há a ser demandado pela Recorrente é em relação à
declaração de inaptidão do CNPJ, e não em relação à multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de
2007.
Sendo assim, não há nada referente à matéria a ser provido no presente processo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do Auto de
Infração e do Acórdão recorrido, suscitadas pela Recorrente, por indeferir os pedidos para
produção de provas e para conversão do julgamento em diligência para a elaboração de perícia
contábil e, no mérito, por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para afastar a multa
prevista no art. 33 da Lei no 11.488, de 2007, em relação às importações feitas da AGRISTO NV a
partir do mês de março de 2019, nos limites dos volumes expressos, por mês, na tabela de e-fl.
2096.

(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 2166
DF CARF MF
Original